Tribunal: CARF
Processo: 15746.720852/2020-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-12-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720852/2020-22
ACÓRDÃO
3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
IPI. CRÉDITOS. DEVOLUÇÕES OU RETORNOS.
É permitido ao estabelecimento industrial creditar-se do imposto relativo a
produtos tributados recebidos em devolução ou retorno, desde que
mantenha escrituração e controles que lhe permitam comprovar sua
condição de detentor de tal direito.
SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. GRUPO ECONÔMICO.
Respondem, solidariamente, na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, as pessoas que tenham interesse comum,
especialmente quando se trata de companhia pertencente do mesmo
grupo econômico, sócia e cliente exclusiva do sujeito passivo,
apresentando estreita relação de interdependência. Cabível a imputação
de responsabilidade solidária em relação ao crédito tributário.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR. CONTAGEM DE PRAZO.
O prazo de decadência dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, quando presente dolo, fraude ou simulação, em virtude do
que dispõe a parte final do § 4o do art. 150 do CNT, rege-se pelas regras do
art. 173, I, do CTN, com o termo inicial coincidindo com o primeiro dia do
exercício seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal
demonstra de forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou,
possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao
contribuinte e sem que seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício
desse direito.
Fl. 172511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares apresentadas e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, reconhecendo a prática de simulação nas operações da Recorrente, vencida a
conselheira Mariel Orsi Gameiro, que votava por dar provimento ao Recurso Voluntário, e, por
voto de qualidade, em não reduzir a multa de ofício de 150% para 100%, vencidos os conselheiros
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Marcos Antônio Borges e Mariel Orsi
Gameiro, que votavam por reduzir a multa em razão da alteração promovida pela Lei no 14.689,
de 2023, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. A Conselheira Mariel Orsi Gameiro manifestou
intenção de apresentar declaração de voto. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Anna Dolores
Barros de Oliveira Sa Malta, Marcos Antonio Borges (substituto[a]integral), Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o estabelecimento acima
identificado, em que foi lançado crédito tributário no valor total de R$ 1.928.025.356,40, incluídos nesse
valor o IPI referente aos períodos dos anos de 2015 a 2016, multa proporcional qualificada, multa isolada
por IPI não lançado com cobertura de crédito e juros de mora, tendo sido apuradas as seguintes infrações
conforme Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 110.230/110.488:
a) Falta de lançamento do imposto nas saídas de produtos tributados, por não haver o
estabelecimento considerado na base de cálculo o valor real praticado nas operações;
b) Utilização indevida de créditos relativos a devoluções não comprovadas;
Fl. 172512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
3
2. No TVF, parte integrante do auto, a Autoridade Fiscal responsável apresenta os fatos
conforme segue:
a) Faz breve histórico de constatações semelhantes apuradas em outras ações fiscais,
quando teria ficado comprovado planejamento evasivo praticado pelo grupo econômico para a sonegação
de tributos federais. Anexou ao presente processo cópias dos documentos referentes às ações citadas;
b) A fiscalizada - Unilever Brasil Industrial (UBI) - pertence ao grupo Unilever, sendo seus
dirigentes nos períodos fiscalizados os mesmos da empresa mãe do grupo no País, Unilever Brasil Ltda.
(UB), a qual deteve a maior participação societária na UBI e o comando das demais empresas do grupo;
c) O estabelecimento fiscalizado, que atua na divisão de produtos de higiene pessoal e
limpeza doméstica, industrializou no período abrangido pela ação fiscal uma série de itens discriminados no
TVF, além de importar produtos acabados de empresas do mesmo grupo localizadas nos Estados Unidos,
Suíça e Argentina;
d) No que se refere às saídas, a Autoridade afirma que a maior parte foi enviada a outros
estabelecimentos da UB, destacando que em 2015 a quase totalidade dos produtos acabados saídos do
estabelecimento fiscalizado sob os CFOP correspondentes às operações de venda ou revenda tiveram como
destinatário o Centro de Distribuição de Louveira, havendo a partir deste último transferências das
mercadorias para Centros de Distribuição localizados em outros pontos do território nacional, por meio de
notas fiscais em que constam CFOP's correspondentes à revenda de mercadorias, sem o destaque do IPI,
uma vez que o estabelecimento interdependente não se equiparou a industrial nessas operações. Em 2016
uma pequena parte das saídas a esse título foram destinados também aos Centros de Distribuição da
Unilever Brasil situados em Pouso Alegre, Ipojuca e Goiânia;
e) Quanto ao valor das saídas, assim como já verificado nas ações anteriores, a Autoridade
Fiscal apurou que o IPI destacado nas notas fiscais emitidas pelo estabelecimento industrial fiscalizado
representou apenas um terço do devido segundo os preços praticados nas vendas a terceiros.
não integrantes do grupo econômico. Tal proporção é reduzida apenas nos casos
em que o atacadista é equiparado por força do art. 7o da Lei 7798, de 1989, permanecendo,
entretanto, amplamente favorável à UBI;
f) Intimada a esclarecer a composição dos preços praticados e ainda o fato de não
ter aplicado o valor tributável mínimo (VTM), o estabelecimento respondeu que a UBI e a UB são
empresas distintas, com riscos distintos que são levados em consideração na composição dos
preços, não cabendo manifestação acerca dos preços praticados por outras empresas do grupo.
Em síntese, entende que os preços superiores praticados pela UB devem-se ao fato desta empresa
assumir riscos maiores na sua atividade;
g) Já com relação ao VTM, entende ser inaplicável a sistemática por não estarem os
estabelecimentos da UBI e UB localizados na mesma praça. Afirma que o preço é formado com
base em um custo planejado, uma margem de lucro e impostos;
h) Intimada a apresentar planilha com a decomposição dos preços unitários das
notas de saída, o estabelecimento da UBI argumentou que pela natureza de sua atividade
(importação e industrialização de produtos que, posteriormente, são vendidos para outras
Fl. 172513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
4
empresas do mesmo grupo econômico), não são incorridos custos de venda e de publicidade,
razão pela qual essas informações não foram preenchidas na citada planilha. Da mesma forma,
informa valores iguais a R$ 0,00 em relação aos custos financeiros, de administração e parcelas
adicionadas. Segundo a Autoridade, o contribuinte informou valores diferentes de zero apenas
para o custo de fabricação e margem de lucro, a qual representa 1,5% do valor do custo;
h) Aponta também que em todos os casos os totais informados são inferiores aos
valores unitários indicados nas notas fiscais de saída do estabelecimento industrial, fator a
reforçar que o custo e a margem de lucro informados são irreais. Acrescenta:
"De outra parte, os custos de fabricação informados representam
proporção relativamente constante dos valores unitários. Tratam-se de
indicadores irreais frente às distintas complexidades dos processos
produtivos e dos mercados em que os produtos seriam vendidos. Na
realidade, os produtos não estão sendo vendidos à Unilever Brasil,
apenas remetidos a um depósito fechado.
Nesta amostra, é possível perceber ainda que, em relação a alguns
produtos idênticos, foram informados valores dos custos de fabricação
significativamente diferentes, conforme destacado na tabela.
O contribuinte não informou os custos referentes às notas fiscais que
discriminam produtos importados."
i) Destaca que embora insira o "armazenamento" como responsabilidade da UBI,
referido estabelecimento não possui área para tal, sendo a armazenagem possível apenas no
depósito da UB de Louveira;
j) Faz referência novamente às ações fiscais anteriores, em que a empresa não
esclareceu a composição dos preços praticados, destacando a importação de desodorantes que
sequer ingressaram na UBI de Vinhedo;
k) Relata visitas à filial da UB em Louveira (distante apenas 6,2 Km do
estabelecimento fiscalizado), tendo constatado que se trata de um local para armazenagem de
produtos, operado pela DHL LOGISTICS BRAZIL LTDA, que é responsável pela execução das
atividades e administração do próprio estabelecimento. Atesta:
“Verificou-se, in loco, que, no estabelecimento de Louveira, não havia
funcionários da Unilever em atividades de vendas de produtos, no
sentido estrito, ou de comercialização de mercadorias no sentido mais
geral. Só havia funcionários em atividades de logística, exercendo a
supervisão das tarefas executadas pela DHL.”;
l) Constata a existência formal no mesmo endereço de outros estabelecimentos da
UB e da UBI, além da DHL, inexistindo entrada própria, paredes, cercas ou qualquer outra forma
de isolamento que permita configurar estabelecimentos diversos. Afirma:
Fl. 172514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
5
“Na prática, a coexistência de vários estabelecimentos, supostamente
distintos, pertencentes a pessoas jurídicas diversas, também inviabiliza
alguns controles do Fisco a que todos os contribuintes estão sujeitos.
Um bom exemplo é o controle físico do estoque. Como pode o Fisco
efetuar o levantamento físico do estoque se, no mesmo espaço, estão
depositados produtos pertencentes a mais de uma pessoa jurídica? E
como tributar adequadamente, sem aferir os produtos e as respectivas
quantidades?
Outro exemplo reside na impossibilidade de saber, exatamente, qual foi
o estabelecimento destinatário de determinado produto, o depósito da
Unilever Brasil ou o depósito da Unilever Brasil Industrial? Como saber
de qual estabelecimento, efetivamente, saiu determinado produto? O
Fisco deve confiar na ‘segregação fiscal’ do contribuinte sem poder
checá-la? Como questão de fundo, considerando a concepção praticada
e defendida pela fiscalizada, não estaria subjacente à ideia de uma
suposta ilegitimidade da atribuição fiscalizatória do poder estatal?
E os produtos importados pelo estabelecimento industrial e que sequer
ingressam neste, sendo remetidos diretamente para Louveira?
Ingressam efetivamente em qual ‘estabelecimento’, na fictícia comercial
atacadista da Unilever Brasil ou no depósito fechado da empresa
industrial, que consta formalmente como importadora? Estaria
havendo, neste caso, ocultação do real importador?”
m) Refere-se aos contrato de locação onde são locatários do mesmo imóvel a UB e
a UBI, restando configurada a confusão patrimonial, principalmente ao não ser explicitado no
contrato a distribuição do ônus entre os locatários;
n) A fiscalização procura em seguida analisar a atuação do centro de distribuição da
UB em Louveira reafirmando que toda a área do imóvel é destinada à armazenagem e
movimentação de produtos executadas pela DHL (incorporadora da Exel do Brasil), por meio dos
seus próprios funcionários e equipamentos (inclusive emissão de notas fiscais), em que pese o
contrato de cessão de áreas feito pelas locatárias UB e UBI com a DHL prever apenas parte da
mesma. Aduz:
"A posse do imóvel que constitui o estabelecimento é da DHL, que
'cede' espaço para a Unilever.
Foi a Exel, antecessora da DHL, quem requereu ao Fisco estadual
Regime Especial para armazenagem de produtos de terceiros em área
comum, afirmando que, em seu estabelecimento funcionavam
depósitos fechados da UNILEVER, IGL e BESTFOODS, empresas do grupo
Unilever.
Fl. 172515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
6
A legislação do IPI define 'depósito fechado' como 'aquele em que não
se realizam vendas, mas apenas entregas por ordem do depositante dos
produtos'. É justamente o caso do estabelecimento de Louveira, situado
à Avenida José Luiz Mazzali, 450.
A Unilever tentou mascarar esta realidade, por meio de informações
falsas no CNPJ sobre a natureza de vários dos supostos
estabelecimentos, como também, nas Guias de recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP), referentes aos meses de julho/2008 a novembro/2012,
declarando centenas de trabalhadores com funções de vendas,
inexistentes no estabelecimento de CNPJ 61.068.276/0307-80.
Na verdade, a Unilever simulou, entre outros, a existência de um
estabelecimento comercial atacadista de produtos de higiene pessoal e
limpeza em Louveira (CNPJ sob os n°s 61.068.276/0307-80). Simulou,
também, a existência de vendas da empresa industrial para o suposto
comercial atacadista.
Em suma, a Unilever simulou uma etapa do processo de circulação das
mercadorias, para que pudesse criar dois valores de saída distintos –
fixando o valor na saída da indústria em patamar muito inferior ao da
suposta comercial atacadista – e, assim, neutralizar a incidência de
tributos indiretos não cumulativos."
o) Reporta-se ao acordo de fornecimento apresentado em ação fiscal anterior:
"...
Nestes instrumentos, sobressaem disposições aparentemente sem
objetivo e sem sentido. O melhor exemplo está nas cláusulas que tratam
da 'CONFIDENCIALIDADE' (título VIII, nos dois Acordos). Em primeiro
lugar, porque a prática confidencial é um dever dos funcionários da
empresa; em segundo, porque, no caso concreto, diante da
generalidade das cláusulas, não há conteúdo que possa prejudicar as
'Partes' em eventual divulgação do teor das ditas 'avenças'; por último,
porque, ao mencionar a pessoa autorizada a divulgar 'as avenças
contidas neste Acordo', a cláusula 8 faz referência a uma pessoa,
simplesmente, como 'XXXXX'. Se pessoa física ou jurídica, um
funcionário ou um dirigente, não se sabe, não é possível indicar quem é.
A cláusula refere-se a uma pessoa indeterminada.
...
Fl. 172516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
7
São exemplos da ausência de sentido prático das cláusulas do
instrumento: o compromisso de 'Disponibilizar acesso ao seu
estabelecimento para verificação de procedimentos de segurança pela
Unilever '; a obrigação de que a Unilever Brasil deve pagar dentro do
prazo ou, no mesmo sentido, a previsão de extinção do Acordo, 'a
critério da parte inocente', na hipótese de 'impontualidade dos
pagamentos' (ora, se não há pagamentos, mas, sim, um sistema de
compensações, um conta corrente apenas, por que tal disposição?); ou,
ainda, a cláusula 9.4: 'Declaram as parte que tiveram ampla liberdade
quanto a presente contratação (...)' etc...; sem falar da obrigação de que
'Todos os avisos, notificações e comunicações enviados no âmbito deste
Acordo deverão ser feitos por escrito, por carta e/ou meio eletrônico
para os endereços abaixo indicados e aos cuidados dos cargos abaixo
indicados: (...)', diante do fato dos instrumentos indicarem o mesmo
endereço para as duas pessoas jurídicas (Av. Juscelino Kubitschek, 1309,
São Paulo) e, curiosamente, não ter sido informado o endereço para
mensagens eletrônicas.
É emblemático que os mesmos diretores assinem por ambas as 'Partes'.
E, ainda mais emblemática, além de muito grave, é a constatação
relatada nos parágrafos seguintes que, em tese, caracteriza crime
previsto no Código Penal Brasileiro.
Nos instrumentos denominados “ACORDO DE FORNECIMENTO” não há
identificação dos signatários que representam as respectivas pessoas
jurídicas, motivo pelo qual o contribuinte foi intimado a identificá-los.
Segundo informado posteriormente pelo contribuinte, são Antonio
Fernando Conde, Diretor Financeiro Supply Chain e Milton Luis
Nascimento Brandt, Diretor Financeiro. Nos dois contratos, ambos
assinam pelas duas pessoas jurídicas contratantes.
Porém, Antonio Fernando Conde e Milton Luis Nascimento Brandt não
constam como diretores estatutários em nenhum dos Contratos Sociais
das pessoas jurídicas contratantes. Os textos consolidados dos contratos
sociais da fiscalizada, assim como, os da Unilever Brasil Ltda contém
cláusulas padronizadas e o artigo que trata dos poderes dos diretores
contém um parágrafo que prevê, literalmente, o seguinte:
'ARTIGO 10° A Sociedade não estará obrigada em quaisquer contratos
senão com as assinaturas de dois Diretores Estatutários ou de um
Diretor Estatutário e de um procurador ou, ainda de dois procuradores,
estes nomeados nos termos do Parágrafo Quarto abaixo.'
Fl. 172517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
8
Outra constatação grave: segundo as Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, apresentadas pela Unilever
Brasil Ltda, um dos signatários dos instrumentos, Milton Luís
Nascimento Brandt, não consta como funcionário quando foram
assinados os dois Acordos de Fornecimento, em 01 de fevereiro e 03 de
março de 2008. Segundo a GFIP, Milton Brandt foi admitido em 1996,
mas, por um período não constou do quadro de funcionários da
Unilever Brasil. Passou a constar da relação de funcionários da empresa
sob a ocupação (CBO) de Diretor Administrativo e Financeiro a partir de
julho de 2008.
..."
p) Sobre os contratos de empréstimo e gestão de pagamentos e recebimentos
formalizados entre as mesmas partes, e o sistema de compensações e o caixa único do grupo,
também apresentados em ação anterior:
"...
Os fatos aqui expostos e aqueles relatados adiante demonstram ser, a
empresa mãe do grupo Unilever, a financiadora das atividades
operacionais da unidade industrial. A fiscalizada, na prática, não possui
autonomia financeira, opera com recursos da Unilever Brasil. Neste
sentido, os dois tipos de contrato - o 'CONTRATO DE EMPRÉSTIMO QUE
ENTRE SI FAZEM' ou o 'CONTRATO DE GESTÃO DE PAGAMENTOS E
RECEBIMENTOS' – têm o mesmo objetivo. Buscam dar cobertura jurídica
às transferências de recursos financeiros da empresa mãe à unidade
industrial e, no sentido inverso, de produtos enviados da indústria,
supostamente, para a Unilever Brasil. No primeiro caso, a cobertura visa
atender ao pagamento de bens ou serviços cujos recursos, conforme o
entendimento da direção do grupo econômico, precisam sair do caixa
da indústria, como por exemplo, nas coberturas cambiais ou pagamento
de tributos; transfere-se o recurso para a indústria que fará o
pagamento. No segundo, a cobertura é orientada para o pagamento de
bens e serviços por meio do chamado 'caixa único' do grupo econômico,
na verdade, caixa de recursos financeiros da empresa mãe. Dito de
outro modo, no primeiro caso, busca-se a cobertura jurídica ao
pagamento indireto, pela Unilever Brasil, dos gastos efetuados pela
unidade industrial, e no segundo, ao pagamento direto.
Esta prática antiga do grupo Unilever também foi verificada em relação ao período
fiscalizado na presente fiscalização.
Fl. 172518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
9
q) Quanto aos contratos de compra e venda firmados em 2015 e retroativos a 2013,
apresentado também na presente ação fiscal:
"...
A análise dos instrumentos, denota que suas cláusulas são por demais
genéricas e, apesar de trazerem uma redação um pouco mais extensa,
fazem lembrar o teor dos Acordos de Fornecimento apresentados pelo
contribuinte e retidos por esta Fiscalização no curso da ação fiscal de
2012 (IPI) e que se revelaram forjados. São relevantes, contudo, as
contradições e inconsistências dos instrumentos apresentados durante
a presente fiscalização, a começar pelo fato do contrato de compra e
venda ter sido firmado em 13 de fevereiro de 2015 e afirmar que tem
vigência a partir de 1o de agosto de 2013."
r) A Autoridade Fiscal aponta haver feito quatro intimações referentes a
empréstimos feitos com a sócia do grupo e não quitados:
"...
Ocorre que a fiscalizada, mais uma vez, não atendeu à exigência de
apresentação dos comprovantes de depósito bancário ou transferência
eletrônica correspondentes à quitação dos empréstimos tomados no
período fiscalizado.
A fiscalizada apresentou relatórios, de sua extração e das empresas
coligadas UNILEVER BRASIL LTDA e UNILEVER BRASIL GELADOS LTDA
(denominados “Extratos bancários (DOC 01)” (fls. ). Segundo afirma, os
documentos “comprovam as respectivas liquidações, pela Intimada,
desses empréstimos, que ocorreram nos próprios anos de 2015 e 2016”.

Tais relatórios contém extratos bancários parciais referentes às seguintes contas-
correntes:
(...)
Entretanto, na escrituração da fiscalizada não foi localizada a conta-
contábil correspondente à conta corrente bancária no 0048740065,
supostamente de titularidade da UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA,
conforme consta nos extratos mencionados.
Foi
apresentada
também
uma
planilha
denominada
'DOC
02_Liquidacao_Emprestimo' (fls. 74.635), que, segundo a fiscalizada,
contém 'os dados das contabilizações dos respectivos lançamentos'.
Entretanto, não é possível relacionar os valores de quitação informados
Fl. 172519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
10
nos
documentos
'Extratos
bancários
(DOC
01)'
e
'DOC
02_Liquidacao_Emprestimo' com os empréstimos tomados, informados
na planilha denominada 'Anexo I', apresentada em 06 de novembro de
2020, em resposta ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal lavrado
em 23 de outubro do mesmo ano."
s) Em seguida foi feita a quinta intimação sobre o mesmo tema:
"...
Em resposta ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal de 27 de
novembro, a fiscalizada, contudo, não apresentou os comprovantes de
depósito bancário ou transferência eletrônica referentes à quitação dos
empréstimos. Afirmou que havia solicitado ao banco os comprovantes
individuais das respectivas liquidações, mas que este estava
enfrentando dificuldades para obtê-los.
Relativamente aos subitens 1.2 a 1.3 da intimação, o contribuinte
reapresentou a planilha 'Anexo I' (fls. 74.088), apresentada em 06 de
novembro de 2020, entretanto, não acrescentou as colunas com
informações sobre a data e o valor de cada um dos pagamentos
respectivos, bem como, os referentes aos lançamentos contábeis
correspondentes à quitação dos empréstimos.
Quanto ao subitem 2.1 da intimação, o contribuinte reapresentou a
planilha 'DOC 02_Liquidacao_Emprestimo', já apresentada em 17 de
novembro de 2020, porém, sem acrescentar qualquer coluna com
informações que permitam relacionar as datas e valores ali
discriminados ou os constantes nos relatórios denominados 'Extratos
bancários (DOC 01)' com os empréstimos tomados, informados na
planilha apresentada em 06 de novembro de 2020 ('Anexo I').
Em seu encaminhamento, a fiscalizada meramente afirmou que reiterava 'as
informações prestadas à Fiscalização em 06/11/2020 e 17/11/2020, por meio da planilha (DOC.
01) na qual constam as informações pertinentes aos empréstimos tomados pelo contribuinte nos
anos de 2015 e 2016, bem como as respectivas liquidações financeiras que ocorreram no mesmo
período.'
Como se viu, tais informações não permitem fazer a comprovação das
quitações efetivas dos empréstimos.
..."
t) Na sexta e última intimação o contribuinte não atendeu as exigências e não
trouxe qualquer documento para comprovar o solicitado nas várias intimações e apesar de ter
informado que estava complementando a apresentação dos comprovantes bancários solicitados,
Fl. 172520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
11
não os apresentou, tendo anexado documento supostamente emitidos pelo Citibank, mas sem
que dele conste o nome e assinatura de um responsável pela sua emissão;
u) Tece histórico sobre as verificações feitas em diversas ações sobre o sistema de
compensações e o "caixa único" do grupo, ressaltando:
"...
No caso em questão, tem especial importância a circunstância de não
haver pagamento em dinheiro pelos produtos enviados da unidade
industrial para a Unilever Brasil, conforme apurado na ação fiscal de
2012 (IPI). Tem também repercussões sobre a natureza das operações
praticadas entre as empresas do grupo. Naquele mesmo momento em
que a fiscalizada citou dispositivos do Código Civil que considerou serem
'previsões sobre a liberdade negocial entre as partes', também
transcreveu o art. 481 que conceitua contrato de compra e venda. O
conceito de contrato de compra e venda, entretanto, à luz das
circunstâncias presentes, não se aplica às operações da fiscalizada. (...)
Nestas circunstâncias, pode-se dizer que a unidade industrial não tem
receitas próprias e quem financia a maior parte de suas atividades
operacionais é a Unilever Brasil. Esta efetiva o pagamento dos custos e
despesas da indústria a partir de suas contas correntes bancárias.
Quando, eventualmente, os pagamentos precisam passar pelo 'caixa' do
próprio estabelecimento industrial, são utilizados recursos dos
empréstimos obtidos da empresa principal, como no caso das
importações.
Não estamos diante de uma relação normal, para os padrões de
mercado, entre duas pessoas jurídicas distintas e autônomas. O sistema
de compensações do grupo Unilever reflete a natureza da relação
acentuadamente assimétrica entre duas firmas interdependentes, com
absoluta preponderância da autonomia administrativa, financeira e
decisória da empresa principal. Pode-se dizer, que trata-se de uma
relação semelhante à de uma matriz com suas filiais.
...."
v) No que se refere aos registros contábeis, afirma que "A análise da contabilidade
da UBI e da UB, relativa ao período compreendido na presente ação fiscal, confirma o padrão de
registros contábeis verificados na ação fiscal de 2012 (IPI), com poucas mudanças, especialmente,
no que se refere ao sistema de compensações do grupo Unilever.", acrescentando:
"Frise-se, porém, confirma-se o mesmo padrão de registros contábeis,
com pequenas modificações, que coincidem com o período posterior à
Fl. 172521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
12
ação fiscal de 2012, e consistem, justamente, na contabilização em lotes
para um maior número de operações realizadas. Tais alterações, no
entanto, não afetam o núcleo das comprovações da presente ação
fiscal, bem como das anteriores.
A conta mais utilizada para contabilizar as operações a serem
compensadas entre as empresas do grupo é sempre uma conta de
compensação, para fazer o encontro de contas com a empresa mãe,
Unilever Brasil.
...
Afinal, a análise da contabilidade da fiscalizada corrobora o que se tinha
constatado por meio das respostas do contribuinte e da documentação
apresentadas: a Unilever Brasil Industrial (e sua sucedida) e a Unilever
Brasil, funcionaram e funcionam como uma só unidade econômica.
Não obstante, sua personalidade jurídica é legítima e a empresa possui
autonomia considerados os aspectos operacionais. Convém frisar, não
se está, nesta ação fiscal desconsiderando a personalidade jurídica da
indústria, mas, sim, afirmando que as operações comerciais entre a UB e
IBI inexistem, pelos motivos expostos."
w) "Enfim, a reconstrução da trajetória histórica formada pelos fatos antecedentes
aqui relatados tem grande importância, pois demonstra uma linha de continuidade dos atos
praticados pela Unilever, que nos traz aos dias de hoje. As constatações daquela primeira ação
fiscal sobre o PIS e a COFINS continuam atuais. Pode-se acrescentar a estas, a observação de que
os atos e negócios jurídicos foram praticados não apenas com a finalidade de diminuir a carga da
COFINS e do PIS, mas também, a do IPI. Substitua-se a sigla IGL por UBHPL ou UBI e será possível
reafirmar que, ainda hoje, a empresa 'não possui autonomia empresarial, pois a UBR controla a
sua produção e comercialização', pelos motivos bem destacados por aquela autoridade fiscal, mas,
sobretudo, por todos os fatos constatados nas últimas ações fiscais no âmbito desta Delegacia,
como também, da Alfândega de Viracopos e relatados ao longo deste Termo. E, ainda,
atualizando-se as constatações daquela autuação, pode-se dizer que a UB foi mais do que uma
cliente 'quase exclusiva' da UBHPL / UBI: nos períodos fiscalizados (2006 a 2014), a totalidade das
vendas de produtos acabados fabricados ou importados pela unidade industrial foi destinada à
empresa mãe do grupo econômico.";
x) Foram glosadas as devoluções não comprovadas e, uma vez que não existiram
operações de comercialização entre o estabelecimento industrial e comerciais atacadistas da
Unilever Brasil, foram considerados, para fins de tributação do IPI, as quantidades e valores dos
produtos saídos dos Centros de Distribuição da Unilever – cuja natureza é de depósito fechado ou,
em alguns casos, de armazém geral – aos terceiros não interdependentes.
Fl. 172522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
13
y) Feita a reconstituição da escrita, foram lançados os saldos devedores com
aplicação de multa qualificada. O contribuinte também intimado a estornar da sua escrita fiscal o
saldo credor constante no Livro Registro de Apuração do IPI em dezembro de 2016, no valor de R$
R$ 7.342.886,25.
3. Cientificadas em 31.12.2020, a UBI e a responsável tributária UB apresentaram
tempestivamente em 29.01.2021, impugnação conjunta (fls. 110577/110682) na qual apresentam
os argumentos que seguem:
a) Tecem histórico da fiscalização, ressaltando a pressa na ação fiscal e o fato da
maior parte dos documentos que instruem o auto haverem sido colhidos de outras ações fiscais,
inserindo no processo informações e documentos que não dizem respeito ao período autuado,
gerando nulidades;
b) Afirmam haver elaborado em ação fiscal anterior "documento destacando, no
TVF do processo administrativo no 10830-729.074/2017-69, em amarelo todos os trechos que
haviam sido copiados do caso IPI 2008/2010 e em verde todos os trechos que haviam sido copiados
do processo administrativo de PIS/COFINS 2008/2010", reforçando que "qualquer desses
documentos que fundamentaram o presente trabalho não poderiam ter, em conjunto, dado
origem ao TVF deste processo administrativo, na medida em que aqueles trabalhos foram
realizados no contexto de outros fatos geradores (2008/2010 e 2012/2014).";
c) Tecem comentários sobre pontos que devem ser desconsiderados no presente
julgamento por não se referirem ao período em análise, entendendo ser evidente que o Fiscal
responsável "não formou sua convicção com base nos fatos pertinentes ao período de 2015 e
2016, mas utilizou informações referentes a outros fatos geradores (a que teve acesso em razão de
seu cargo e não por meio dos documentos que instruem os autos) para, a todo momento, tentar
contaminar a presente discussão com afirmações impertinentes ou insignificantes ao período sob
análise". Acrescentam:
"Denunciadas todas as inconsistências do TVF, o que se verifica é que a
discussão do caso concreto deverá restringir-se a: (i) análise da
segregação de atividades industriais e comerciais promovida pelo Grupo
Unilever e da validade ou não dessa estrutura (i.e. se foi ou não
precedida de propósito negocial/substância econômica ou se, ao revés,
a estrutura operacional foi instaurada com base em artifícios simulados
ou fraudulentos); (ii) exame dos preços praticados pela UBI nas vendas à
UBR para verificar se, no período de 2015 e 2016, o VTM foi ou não
observado pela UBI; e (iii) análise quanto à possibilidade ou não de
aproveitamento de crédito de IPI vinculado às operações de devolução.
Todas as demais questões suscitadas pela D. Fiscalização ou são
referentes a outros períodos ou já estão sendo discutidas em outros
processos administrativos."
Fl. 172523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
14
d) Em preliminar, defendem a inexistência de responsabilidade solidária da UBR,
afirmando que "a D. Fiscalização não pode se valer exclusivamente do inciso I do artigo 124 do CTN
para caracterizar a UBR como sujeito passivo solidário de uma obrigação tributária que, por força
de lei, tem a UBI como único sujeito passivo e o 'interesse comum' previsto pelo dispositivo em
questão não decorre do mero vínculo societário ou da aquisição de mercadorias, pela UBR, da
UBI";
e) Alertam para "o fato de que o estabelecimento sede da UBR (indicado como
responsável solidário) não participou dos fatos geradores objeto da autuação fiscal ora combatida
(qual seja, as vendas de produtos importados ou industrializados pela UBI aos CDs da UBR) " e,
considerando o princípio da autonomia dos estabelecimentos não poderia ser considerado
responsável solidário com relação a essas operações;
f) Apontam nulidade na descrição imprecisa dos fatos, uma vez que a Autoridade
Fiscal "constituiu o crédito tributário com base em auto de infração/TVF que confunde informações
e documentos de períodos anteriores com informações e documentos do período efetivamente
fiscalizado". Ressaltam que os demonstrativos de vendas da UBI para os CD's da UBR de Pouso
Alegre e Ipojuca foram anexados apenas parcialmente, o que demonstraria a falta de clareza e
precisão;
g) Em outra nulidade, apontam nos itens 72 a 76 da Impugnação erros de cálculo e
constituição do crédito sem imputação da infração, o que demonstraria cerceamento do direito de
defesa. Alternativamente requerem a conversão em diligência para saneamento;
h) Nova nulidade estaria na desconsideração da personalidade jurídica feita na
prática pela Fiscalização, mas que não constou expressamente no Termo de Verificação Fiscal.
Citam voto vencido no julgamento pelo CARF de recurso voluntário no processo
10830.727214/2013-31 (também objeto de apreciação por esta DRJ), que entendia pela nulidade
do lançamento, para defender sua posição de que há violação aos princípios constitucionais do
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório;
i) Ainda no campo das nulidades, acusa a fiscalização de não haver observado
critérios referentes ao VTM, tendo apenas concluído com base em indícios de que as empresas
teriam praticado
operações simuladas/fraudulentas, que a UBI não teria observado o VTM, sem ter
feito qualquer levantamento pertinente quanto à sua forma de apuração;
j) Outra nulidade seria referente à adoção de premissa incorreta para apuração do
montante devido, quando a Autoridade Fiscal estornou o saldo credor a que tinha direito a
empresa sob o argumento de que nos autos do processo administrativo no 10830.729.074/2017-
69 teria sido constatado que a UBI não teria saldo credor a transportar de dezembro/2014, sendo
que tal matéria ainda se encontra pendente de decisão definitiva, estando vigente acórdão do
CARF favorável às Impugnantes;
Fl. 172524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
15
k) Outra premissa incorreta para apuração do montante devido seria a extensão das
conclusões para todos os Centros de Distribuição da UBR, cujas operações de venda também
foram utilizadas para formação da base de cálculo da autuação fiscal sob análise, apesar de
somente haverem sido fiscalizados estabelecimento da UBI de Vinhedo/SP e o CD da UBR
localizado em Louveira/SP;
l) No mérito, defendem a inexistência de simulação, fraude ou confusão patrimonial
nas operações entre a UBI e a UB:
"...
(...) o objetivo da D. Fiscalização neste auto de infração não é apenas
questionar, mais uma vez, a estrutura operacional adotada pelo Grupo
Unilever, mas reabrir algumas das discussões já encerradas no âmbito
dos processos administrativos no 19515.001904/2004-12 (COFINS) e no
19515.001905/2004-67 (PIS – ambos já encerrados com desfecho
favorável às Requerentes) e, também, vincular a presente discussão aos
litígios de IPI e de PIS/COFINS objetos dos processos administrativos no
10830.727214/2013-31 (em fase judicial), no 10830.726910/2014-19
(em fase administrativa) e no 10830.729074/2017-69 (em fase
administrativa), respectivamente.
...
134. A análise das alegações de simulação/fraude deve ser precedida da observação
inicial de que todo o procedimento fiscal está apoiado em informações contábeis e fiscais
fornecidas pelas próprias Requerentes, que foram devidamente refletidas nos livros fiscais, DCTFs,
DIPJs e ECF das empresas envolvidas. Isso, por si só, já demonstra a transparência das Requerentes
em relação às operações que pratica.
135. Nesse sentido, a figura da simulação é prevista no artigo 167 do Código Civil
(“CC”) como hipótese de 'invalidade do negócio jurídico' e, para que reste caracterizada, é
necessário que esteja presente algum dos vícios especificamente enumerados no §1o desse
dispositivo (...)"
m) Procuram esclarecer as alegações feitas no TVF, afirmando:
"138. Conforme se pode constatar da tabela acima, as acusações de
prestação pelas Requerentes de informações falsas/inverídicas feitas
pelo I. Agente Fiscal não merecem prosperar, seja porque se referem a
documentos que não tem relação com o período da presente autuação
ou mesmo porque se referem a eventuais equívocos e que são inábeis a
alimentar a alegação de simulação; ou ainda por refletirem uma visão
equivocada dos fatos.
Fl. 172525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
16
139. O mais grave, no entanto, é a menção insistente no TVF ao 'Acordo
de Fornecimento' apresentado na ação fiscal de 2012 (que se refere a
fatos geradores de 2008 e 2010) e considerado forjado/antedatado
(equivocadamente, destaque-se). Frise-se que o documento em questão
não foi apresentado nesta fiscalização, na medida em que não tem
relação com o período objeto desta autuação. (...)
140. O contrato que se refere ao período autuado e que, portanto, foi o
entregue pela UBI no curso desta fiscalização, está juntado aos autos às
fls. 73.933 e foi descrito no item 11.1.4 do TVF (fls. 110.381). Esse
contrato foi firmado em 13.2.2015 com cláusula de vigência
determinada (i.e. desde 1.8.2013), na medida em que apenas formaliza
operações que já estavam ocorrendo (antes da formalização do
contrato, as operações eram registradas pelas NFE’s aplicáveis – e não
há qualquer irregularidade nisso, já que a compra e venda pode se
operar mesmo sem previsão contratual).
..."
n) Consideram irrelevante a coincidência de dirigentes das empresas, citando
novamente o Voto vencido no julgamento do CARF processo no 10830.727214/2013-31 para
manifestarem opinião de que inexiste na legislação pátria qualquer impedimento legal para que os
mesmos diretores assinem em nome de empresas que fazem parte do mesmo grupo;
o) Sobre os pagamentos da UBR à UBI pela aquisição de mercadorias:
"151. Um dos pontos que comprovam a regularidade das operações e a
efetiva aquisição pela UBR são os comprovantes de pagamento da UBR
para a UBI, que foram devidamente apresentados no curso desta
fiscalização para o período de 2015 a 2016. Note-se que, além dos
comprovantes e seus devidos registros contábeis, a UBI apresentou
planilha detalhando as hipóteses em que houve pagamento em lote de
modo que o pagamento da operação específica relativa à aquisição das
mercadorias pudesse ser identificado.
152. Toda essa documentação foi acostada aos autos às fls.
27.934/73.920. (...)
...
153. Apesar de quase 50 mil páginas do processo se referir a essa
documentação, a D. Fiscalização a desconsiderou totalmente em seu
TVF, repetindo supostos elementos fáticos que não se aplicam ao
período de 2015/2016. No caso, o TVF relatou um sistema de
compensações que um dia vigeu entre as empresas, mas que não estava
Fl. 172526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
17
mais vigente no período fiscalizado. Ora, a D. Fiscalização não analisou
os fatos referentes ao período autuado e preferiu descrever operações
que sequer ocorreram em 2015 e 2016, na tentativa de, como já visto,
corromper a estrutura operacional do Grupo Unilever a todo custo.
154. Seja como for, é fato que, ainda que estivesse vigente um sistema
de compensações no período autuado (o que se admite por mera
argumentação), não haveria qualquer irregularidade nesse tipo de
operação, pois o sistema de conta corrente mercantil é prática reiterada
em grandes Grupos empresariais e, por si só, não representa, em
absoluto, confusão patrimonial, como alega a D. Fiscalização.
155. Outra tentativa de tentar invalidar a operação do Grupo Unilever
foi a alegação de que o sistema de compensação entre UBR e UBI (e,
supostamente, a consequente confusão patrimonial) teria sido mantido
no período autuado com base no Acordo para Rateio de Despesas
Corporativas do Grupo Unilever.
...
157. Se a D. Fiscalização tivesse analisado devidamente o Contrato de
Rateio (doc. comprobatório no 6), teria verificado que esse se aplica
apenas aos 'gastos referentes a áreas e departamentos de apoio
administrativo'. (...)
...
160. Ou seja, o rateio é muito anterior ao término da vigência do
Contrato de Gestão de Pagamentos e Recebimentos, de modo que não
representa “a continuidade do sistema de compensações no período
considerado”, como afirmou a D. Fiscalização à fl. 110.397. (...)
p) Com relação ao fornecimento de produtos da UBI para a UB:
"...
166. Contudo, a vigência retroativa não representa qualquer
irregularidade pois, como já esclarecido pela UBI no curso da
fiscalização, o contrato em questão apenas foi firmado para formalizar
operações que já vinham acontecendo. Isso sequer seria necessário,
pois a compra e venda pode ocorrer sem previsão contratual, como é de
conhecimento notório por ser prática cotidiana. Ainda que as
Requerentes permanecessem, até o momento, registrando as
operações de compra e venda por meio das NFE’s aplicáveis ou mesmo
que a D. Fiscalização desconsiderasse o instrumento em questão pelo
simples fato de produzir efeitos retroativos (o que seria absurdo),
Fl. 172527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
18
também nestes cenários não haveria motivos para se questionar as
operações realizadas entre a UBI e a UBR.
...
169. No caso dos autos, pode-se provar a compra e venda dos produtos
por meio da farta quantidade de notas fiscais trocadas entre as partes e
dos diversos registros contábeis e fiscais lançados nos livros da UBI e da
UBR – os quais fazem prova em seu favor, nos termos do artigo 226 do
CC. Portanto, não há dúvidas de que o fornecimento de produtos pela
UBI à UBR foi feito nos exatos termos da legislação e práticas contábeis
e comerciais.
...
172. Portanto, resta demonstrado que a venda de produtos pela UBI à
UBR ocorreu de forma regular e sem nenhum vício de simulação, seja
em razão do contrato firmado em 2015 (com efeitos retroativos em
cerca de dois meses, no que se refere aos fatos objeto desta autuação),
seja em razão das NFE’s aplicáveis e respectivos pagamentos, que são
suficientes para que a operação de compra e venda se concretize."
q) Quanto aos centros de distribuição:
"...
176. Vale notar que o I. Agente Fiscal diligenciou ao CD da UBR de
Louveira no final de 2012 e verificou, no mês seguinte, que teriam sido
transferidos aproximadamente 800 funcionários do estabelecimento de
Louveira à matriz da UBR em São Paulo, fato que foi constatado por
meio das movimentações da GFIP de novembro de 2012 (que indicava
944 funcionários no CD de Louveira) e dezembro de 2012 (por meio da
qual se verificou que o número de funcionários teria sido reduzido para
112) – vide fls. 110.336.
177. De acordo com a D. Fiscalização, essa redução decorreria
exclusivamente da diligência que realizou no estabelecimento em
questão e demonstraria que a empresa tinha intuito de simular a
natureza do CD de Louveira (fls. 110.338), além de supostamente
evidenciar que teriam sido prestadas informações falsas na GFIP. Ou
seja, entendeu a D. Fiscalização que essa transferência de funcionários
ratificaria seu argumento de que o estabelecimento da UBR em Louveira
não seria um comercial atacadista, mas mero depósito.
...
Fl. 172528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
19
179. De qualquer forma, vale esclarecer que a transferência em questão
decorre de decisão negocial, que foi tomada muito antes da diligência
da D. Fiscalização ao estabelecimento da UBR em Louveira. A
transferência de diversos funcionários do CD de Louveira à matriz (então
localizada em São Paulo na Avenida Juscelino Kubitschek – JK) teve
como objetivo a melhor utilização do espaço da matriz da UBR em São
Paulo, compartilhamento de infraestrutura e tecnologia da informação
(que são essenciais aos funcionários de venda e não eram tão
sofisticadas em Louveira quanto em São Paulo), integração de diversas
equipes que se relacionam com a venda de produtos e otimização da
comunicação com os clientes da UBR.
...
181. Mesmo que assim não fosse, a D. Fiscalização evidentemente
desconsidera a figura do “trabalho realizado a distância”, prevista pela
CLT pois vários funcionários exercem cargos que dispensam a base fixa
na empresa. (...)
...
183. Vender, em termos práticos, não se resume a anotar pedidos e
despachar pacotes pelos Correios. Uma operação de vendas envolvendo
empresas do porte das empresas do Grupo Unilever geralmente envolve
milhares, senão milhões, de itens que precisam ser selecionados,
embalados e despachados, em curto período de tempo e de maneira
eficiente, até os endereços de múltiplos destinatários. Todos os dias.
Várias vezes por dia. Conforme instruções específicas de cada
comprador. Sem atrasar.
...
186. Portanto, não há qualquer determinação legal que obrigue que os
funcionários atrelados à venda fiquem alocados ao estabelecimento
filial vendedor. Por outro lado, o fato destes funcionários estarem
alocados à matriz também é uma decisão de negócio e que não afeta a
natureza do estabelecimento filial, que permanece sendo de comercial
atacadista, tendo em vista os pontos que serão abaixo explorados.
...
189. Nesse sentido, é evidente que o CD de Louveira da UBR é comercial
atacadista e foi inscrito no CNPJ com CNAE indicado corretamente. A
uma, porque os CDs são estabelecimentos de apoio da matriz e, a
considerar que a matriz da UBR é comercial atacadista, os CDs estariam
Fl. 172529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
20
vinculados à comercial atacadista. A dois, porque as notas fiscais de
venda são emitidas da UBI para a UBR (CNPJ do CD) e revendidos pela
UBR (CNPJ do CD).
..."
r) Sobre a emissão das notas fiscais:
"...
197. Ademais, a D. Fiscalização faz parecer que as Requerentes não
emitem suas próprias notas fiscais pelo simples fato de delegarem os
aspectos operacionais dessa tarefa aos profissionais de uma empresa
terceirizada (operador logístico – fls. 110.457/110.458).
198. Contudo, o operador logístico não emite notas fiscais em nome
próprio, mas, sim, é contratado para operar o sistema informatizado das
empresas do Grupo Unilever para (i) emitir notas fiscais da UBI e da UBR
justamente por conta e ordem dessas pessoas jurídicas, (ii) com relação
às operações realizadas por essas empresas, (iii) que são registradas nos
livros contábeis e documentos fiscais dessas empresas, como de direito.
199. Grosso modo, o operador logístico realiza função semelhante ao
contador que prepara a Declaração de Ajuste Anual de uma pessoa
física e realiza a transmissão desse documento ao fisco a pedido de seu
cliente. A menos, é claro, que se pretenda que todos – absolutamente
todos – os contribuintes do IRPF estejam obrigados a operar, eles
mesmos, os sistemas de transmissão da Declaração de Ajuste e que não
possam contratar profissionais de sua confiança par fazê-lo por sua
conta e ordem.
..."
s) Com referência à existência de vários CNPJs no mesmo endereço:
"...
204. Não há, contudo, que se falar em confusão patrimonial, pois o
único estabelecimento a operar como depósito fechado no endereço
sob análise é o estabelecimento da UBI inscrito no CNPJ sob o no
01.615.814/0090-79. Os demais estabelecimentos localizados no
mesmo endereço de Louveira (UBR e DHL) não efetuam remessas ao
depósito fechado da UBI. Não houve uso compartilhado, entre a UBI e a
UBR, do depósito fechado da UBI, pois os produtos não eram de
titularidade da UBR enquanto eram mantidos no depósito fechado da
UBI em Louveira. Isso é comprovado pelos próprios CNAEs dos
estabelecimentos, que foram transcritos pela própria D. Fiscalização à fl.
Fl. 172530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
21
110.290; apenas o da UBI indica a natureza de depósito fechado, que
estava em funcionamento à época dos fatos.
205. É importante que fique claro que o depósito fechado que era
mantido pela UBI em Louveira só realizava armazenagem de produtos
de titularidade da UBI, já que (i) a referida operação de armazenagem
deixou de existir no momento imediatamente anterior à venda dos
produtos à UBR, e que (ii) os produtos vendidos à UBR foram revendidos
aos clientes da UBR, sem retorno ao depósito fechado em questão.
Portanto, resta demonstrado que essas alegações não representam, em
absoluto, qualquer confusão patrimonial ou irregularidade, sendo que
não houve qualquer comprovação por parte do I. Fiscal de que não
existiria uma segregação dos espaços e um controle rígido,
comprovação que sequer seria possível produzir.
t) Defendem a possibilidade de uso compartilhado de depósitos fechados, citando o
PN 123/74, fato que ocorreria em Louveira;
u) O mesmo com relação aos diversos estabelecimentos do mesmo prédio:
"...
210. Por outro giro, é verdade que o artigo 609 do RIPI conceitua
“estabelecimento” como “prédio em que são exercidas atividades
geradoras de obrigações, nele compreendidos (...) áreas muradas,
cercadas ou por outra forma isoladas.” Entretanto, o RIPI não determina
metragem mínima ou a alocação de número predeterminado de
empregados como requisito para a existência ou validade de um
estabelecimento.
211. A rigor, uma sala fechada com um único empregado (que pode ser
terceirizado), com uma linha telefônica ou terminal de computador, é
suficiente para cumprir todos os requisitos descritos no artigo 609 do
RIPI no tocante à caracterização de um “estabelecimento”, até mesmo
porque o Parecer Normativo CST no 198, de 12.07.1972, analisando a
questão análoga, é claro em reconhecer a caracterização de
“estabelecimento”
importador
até
mesmo
para
escritórios
administrativos na hipótese de os documentos fiscais assim indicarem:
(...)"
v) Com referência à artificialidade dos preços praticados pela UBI para a UBR,
indicam novamente equívocos e precariedade da ação fiscal:
"...
Fl. 172531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
22
213. Conforme intimação de 31.12.2020, em relação ao período
fiscalizado a UBI foi intimada a 'apresentar a decomposição dos preços
unitários praticados nas operações acima relacionadas, indicando o
custo de fabricação do produto, os custos financeiros, de venda,
administração e publicidade – ou despesas a esses títulos
apropriadas/alocadas ao respectivo produto –, a margem de lucro
aplicada e demais parcelas adicionadas. As informações solicitadas
neste item deverão ser apresentadas por meio de planilha, (gravada em
arquivo digital com extensão 'xls', 'odt' ou 'txt' com campos de largura
delimitada) que deverá conter, no mínimo, as colunas solicitadas'. Essa
intimação foi devidamente atendida pela UBI em relação às notas fiscais
solicitadas.
214. Note-se que o procedimento fiscalizatório relacionado ao ponto
que provavelmente é o mais importante deste processo – observância
do VTM – se resumiu a esta intimação, sendo que, após, conforme se
verifica pelo TVF, o I. Agente Fiscal chegou às suas próprias conclusões
sem pedir qualquer esclarecimento adicional, informações, elementos,
documentos, dados, ou seja, concluiu pela inobservância do VTM de
forma totalmente desprovida de provas baseando-se somente no fato
de os produtos da UBR serem vendidos com valor 3x maior do que os
produtos da UBI para UBR. Com efeito, afirmou (...) às fls. 110.287 que
'o contribuinte opta por não explicitar claramente qual é o critério que
utiliza para formação de preço', como se a UBI realmente quisesse estar
na situação ora posta de defender uma autuação na ordem de R$ 2
bilhões.
215. Não bastasse, a D. Fiscalização alega que 'O contribuinte não
informou os custos referentes às notas fiscais que discriminam produtos
importados'. Ocorre que a UBI não foi intimada a fazê-lo, ou seja, a UBI
apresentou o custo em relação às notas fiscais e operações que foram
indicadas na intimação fiscal. Se a D. Fiscalização não pediu informações
quanto aos produtos importados, não pode neste momento afirmar que
a UBI teria se negado a apresentá-las.
...
218. De qualquer forma, as Requerentes apresentam nova planilha
(arquivo não paginável no 5) incluindo não apenas as informações
solicitadas no curso da fiscalização (custo + margem de lucro), mas
também o valor unitário da nota fiscal com impostos, tendo sido
destacado ainda os respectivos valores de ICMS e PIS/COFINS.
Fl. 172532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
23
219. Caso quisesse agir corretamente neste caso, a D. Fiscalização,
ciente da complexidade da análise do VTM e dos critérios, deveria ter
solicitado/buscado informações referentes aos custos da UBI (que são
distintos dos custos da UBR) com um prazo relativamente razoável para
análise de todas as informações e feito a composição dos preços de
forma a verificar se estariam de acordo com a legislação do IPI. Nada
disso se encontra nestes autos que, aliás, possuem mais de 28 mil
páginas referentes a documentos e informações das outras fiscalizações
e que não se referem ao período da presente autuação.
..."
w) Reafirmam a existência de margem de lucro, dizendo haverem solicitado "estudo
similar para amparar a presente autuação, razão pela qual desde já requer a conversão do
julgamento em diligência". Acrescentam:
"224. Independentemente deste estudo que está sendo elaborado,
desde já, as Requerentes anexam a planilha entregue na fiscalização
com as demais colunas em evidência para demonstrar a coerência dos
valores e o fato de que os produtos vendidos da UBI para a UBR
consideraram custo unitário + margem de lucro (vide arquivo não
paginável no 5).
225. Note-se, por oportuno, que o inconformismo da D. Fiscalização
está relacionado à equivocada percepção das operações das
Requerentes serem supostamente deficitárias, o que pode até ser
verdade com relação a um produto ou outro, por razões comerciais
(introdução de novas marcas no mercado, estratégia para popularização
de um determinado produto, encerramento de uma linha específica,
etc.), mas, certamente, não representa a realidade das operações da
UBI, conforme se pode verificar pela existência de margem de lucro nos
documentos fiscais transmitidos pela UBI ao Fisco Federal.
226. E nem queira a D. Fiscalização afirmar, como pretende, que 'a
margem de lucro indicada é irrisória, de 1,5%'. Isso porque, inicialmente,
não há exigência de margem de lucro mínima na legislação do IPI, de
modo que a D. Fiscalização não pode fazer qualquer exigência nesse
sentido, sob pena de afronta à liberdade empresarial.
...
228. Como a UBI apenas PRODUZ E IMPORTA, a função exclusiva dela é
obter a matéria-prima, processar e fazer um produto final ou importá-
lo. Além disso, a UBI possui um único cliente com baixíssimo risco de
crédito, de modo que, ao contrário do que afirma o I. Fiscal, não precisa
Fl. 172533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
24
incorrer em custos/despesas com venda, marketing e publicidade e
logística, por exemplo. À UBI basta investir no que for necessário à
expressa demanda de seu único cliente UBR, o que é feito por meio de
insumos, aquisição/manutenção de equipamentos, máquinas e
construção de ativo imobilizado (suficiente para suportar uma operação
tão relevante quanto a da UBI). Seu único problema poderia ser
produzir uma mercadoria com baixa qualidade.
229. Já a UBR, por outro lado, ao atuar na DISTRIBUIÇÃO dos produtos
provenientes da UBI, não precisa dispender grandes quantias para
formação de ativo imobilizado, mas incorre em custos e despesas
relevantes com: (i) a atividade de marketing por meio de construção de
marca com campanhas publicitárias, investimento em mídias diversas,
promoções de produtos, estratégias de curto, médio e longo prazos, e
(ii) relacionamento com clientes e desenvolvimento de negócios por
intermédio de força de vendas especializada por todo o Brasil. "
x) Com relação à afirmação da Autoridade Fiscal no sentido de que a diferença dos
preços praticados entre UBI e UBR é menos significativa a partir de 1o de maio de 2015, quando os
estabelecimentos atacadistas que se encontravam na condição de equiparados a industrial
passaram a ter que destacar o imposto de alguns produtos em virtude do Decreto no 8.393/2015,
que alterou o ANEXO III da Lei 7.798/89, alegam:
"239. Vale mencionar que essa afirmação não tem embasamento pois,
como os produtos do ANEXO III não foram autuados (eis que o IPI já foi
recolhido considerando os preços praticados pela UBR), não foram
anexados ao Auto de Infração ou ao TVF demonstrativos que
comprovem a origem dessa suposta constatação do TVF.
240. Seja como for, é incorreta a afirmação da D. Fiscalização de que,
nos casos dos produtos do Anexo III, a diferença de preço entre UBI e
UBR seria menor, pois a política de preços é idêntica independente da
natureza ou tipo do produto, ou seja, a UBI forma seus preços
considerando custo mais margem de lucro e a UBR pratica seus preços
considerando o mercado.
241. Note-se que o próprio TVF reconhece que o volume de vendas dos
produtos do Anexo III não é representativo (se examinado o total das
operações), justamente porque se tratam de produtos que não
compõem a chamada “cesta básica” dos produtos de limpeza e higiene.
(...)"
Fl. 172534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
25
y) Com referência às operações envolvendo produtos importados, entendem que a
fiscalização não comprovou que os produtos importados não ingressavam na unidade industrial da
UBI, mas seguiam diretamente para o centro de distribuição da UBR em Louveira/SP:
"243. (...) No entanto, não há nos autos qualquer prova (especialmente
em relação ao período autuado) de que a UBI não seria a real
importadora e adquirente dos produtos importados e também não há
prova de que os produtos tenham seguido diretamente para a UBR.
Portanto, carece de suporte probatório a afirmação do TVF.
244. Não obstante, é importante notar que as operações envolvendo
produtos importados representam parcela não significativa se analisada
a atividade total da UBI e, portanto, as respectivas operações não
poderiam contaminar toda uma estrutura de negócio do Grupo Unilever
a ponto de ser considerada evasiva.
...
246. Ou seja, os documentos que fundamentaram essa conclusão da D.
Fiscalização não se referem ao período autuado e, em relação aos
documentos apresentados na fiscalização que deu origem a este
processo, não se chega a essa conclusão. Além disso, eventual
questionamento sobre a observância do VTM não foi sequer explorada
pela D. Fiscalização.
...
248. Apesar disso, vale registrar que, ainda que se admita que as
mercadorias importadas pela UBI tenham sido remetidas diretamente à
UBR, isso só ocorreria porque o tempo médio para recebimento da
mercadoria importada em território brasileiro é de um mês, contados
do pedido de importação pela UBI. Considerando que a UBR trabalha
com estoque reduzido e comercializa seus produtos com muita rapidez,
o período médio de um mês é suficiente para que a UBI venda à UBR os
produtos importados.
249. Isso não significa dizer que as mercadorias tenham sido
encomendadas pela UBR ou que a importação tenha sido por conta e
ordem da UBR. Significa apenas que, entre o pedido de importação pela
UBI e o efetivo recebimento das mercadorias em território nacional, há
tempo suficiente para que a UBR se socorra à UBI para aquisição dos
produtos importados, sob pena de deparar-se com seu estoque zerado."
z) No que diz respeito aos empréstimos:
Fl. 172535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
26
"259. Outro elemento fático utilizado pela D. Fiscalização como suposto
indício de fraude/confusão patrimonial seriam os empréstimos tomados
pela UBI por outras empresas do mesmo Grupo Econômico, por se
entender que não houve comprovação da liquidação destes
empréstimos tomados em 2015/2016, o que sugeriria ausência de
autonomia.
261. Com efeito, a UBI atendeu à fiscalização apresentando os
documentos de transferência bancária para a comprovar a quitação dos
empréstimos, bem como os comprovantes de recolhimento do IOF
referente
aos
empréstimos
tomados
em
2015/2016
(doc.
comprobatório no 11). Tais documentos comprovariam que se tratam de
empréstimos e que foram devidamente liquidados pela UBI.
262. No entanto, a D. Fiscalização os desconsiderou eis que seriam 'um
conjunto de documentos supostamente emitidos pelo Citibank
(Citiservice Brazil), mas sem que dele
o nome e assinatura de um responsável pela sua emissão. Não são
documentos hábeis para a comprovação exigida'.
263. Ora, D. Julgadores, não há nenhum indício de que os documentos
não tenham sido emitidos por essa instituição financeira, como sugerido
pela D. Fiscalização. Além disso, atualmente nenhum extrato bancário
tem assinatura de responsável por sua emissão – eis que esses
documentos são eletrônicos – e, novamente, a D. Fiscalização cobra
uma posição irreal de mercado ao exigir que o Citibank assine cada
extrato bancário relativo à conta da Unilever.
264. De qualquer forma, para que não haja dúvidas quanto ao efetivo
pagamento, pela UBI, dos empréstimos que tomou, confira-se telas da
Escrituração Contábil Digital ('ECD') da UBI em que é possível verificar os
saldos periódicos da conta '17202600 – MUTUO A PAGAR'. As
movimentações dessa conta ratificam a informação de que a UBI,
enquanto tomava os empréstimos, também os liquidava sempre que
havia saldo bancário disponível para tanto. Isso está em consonância
com o Livro Razão da UBI, no qual há mais detalhamentos das
informações dessa conta 17202600 – MUTUO A PAGAR (doc.
comprobatório no 12).
..."
aa) Tecem considerações finais sobre a inexistência de simulação ou fraude,
sustentando que a Fiscalização negligenciou a realidade dos fatos, tentando construir cenário por
meio do TVF que, na verdade, inexiste. Sintetizam os pontos essenciais à compreensão do caso;
Fl. 172536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
27
bb) Julgam ter ocorrido a decadência dos fatos geradores até 04.01.2016:
"273. Ou seja, o prazo decadencial é de 5 anos contados da ocorrência
do fato gerador. Neste ponto, vale fazer um parêntesis: a intimação da
UBI e da UBR não deve ser contada a partir do dia 31.12.2020, como
constou no tópico da tempestividade. Essa data foi escolhida para
contagem de prazo apenas precaução processual, mas a realidade é
que:
(i) os funcionários que receberam a intimação da UBI não são
funcionários dessa empresa, conforme declaração anexa (doc.
comprobatório no 14) e, portanto, a intimação pessoal relatada no
termo de constatação fiscal de fls. 110.567/110.571 não foi válida (e,
pelos vídeos anexados aos arquivos não pagináveis de fls. 110.563;
110.564; 110.565 e 110.566, é possível confirmar que o I. Agente
Autuante foi notificado a respeito desse fato no momento da
intimação). Ou seja, a intimação não foi recebida por preposto ou
mandatário, tal como determina o artigo 23, I, Decreto 70.235/72;
(ii) também por esse motivo a intimação da UBR não foi válida, pois o
funcionário que a recebeu também não é contratado por essa empresa,
conforme declaração anexa (doc. comprobatório no 15). Ou seja, a
intimação não foi recebida por preposto ou mandatário, tal como
determina o artigo 23, I, Decreto 70.235/72;
(iii) ainda que assim não fosse, o estabelecimento indicado como
responsável solidário no auto de infração e TVF é a matriz da UBR (CNPJ
61.068.276/0001-04), mas, conforme termo de constatação fiscal de fls.
110.567/110.571, a intimação pessoal foi entregue a uma das filiais da
UBR, que está localizada em Vinhedo/SP e inscrita no CNPJ sob o no
61.068.276/0077-02;
(iv) além de intimar a filial da UBR em Vinhedo/SP, a D. Fiscalização
intimou também o estabelecimento da UBR em Louveira/SP (CNPJ sob
no 61.068.276/0307-80), o que não traz qualquer alteração em relação à
invalidade da intimação, eis que também não foi esse o estabelecimento
indicado como responsável solidário e, nas autuações de IPI, prevalece o
princípio da autonomia dos estabelecimentos, conforme artigo 51,
parágrafo único do Código Tributário Nacional ('CTN');
(v) o dia 31.12.2020, em que ocorreu a diligência dos I. Auditores Fiscais
para operacionalização da intimação pessoa, é ponto facultativo após às
14h, conforme Portaria ME no 679 de 2019. Considerando o disposto no
parágrafo único do artigo 5o do Decreto no 70.235/72, esse dia não deve
Fl. 172537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
28
ser considerado como termo inicial ou final de prazos administrativos,
de modo que a intimação apenas teria se efetivado no dia seguinte (1o
de janeiro de 2021).
274. Por todos esses motivos, a intimação realizada em 31.12.2020 foi
ineficaz, eis que, embora pessoal, não foi feita nos termos do artigo 23,
I, Decreto 70.235/72. Apesar as Requerentes não terem recebido
intimações na caixa postal do E-CAC relativas a esse processo, o fato é
que as Requerentes, por meio de seus representantes legais que
atuavam em nome dos estabelecimentos efetivamente autuados,
tomaram ciência do Auto de Infração via acesso à íntegra do processo
administrativo, o que ocorreu em 4.1.2021. Assim, essa é a data que
deve ser considerada para fins de intimação.
..."
cc) Especificamente quanto à formação da base de cálculo do IPI:
"...
281. A apuração da base de cálculo nas saídas realizadas por
estabelecimentos industriais (UBI) com destino a estabelecimentos com
os quais mantenha relação de interdependência na forma do artigo 612
do RIPI (UBR) está sujeita às regras previstas nos artigos 195 e 196 do
RIPI:
(...)
282. Ou seja, se existir um preço corrente no mercado atacadista na
praça do remetente, então a base de cálculo do IPI deve ser calculada
com base na média ponderada dos preços praticados neste mercado. Se
não existir um preço corrente no mercado atacadista da praça do
remetente, então a base de cálculo do IPI deve ser calculada com base
nos custos incorridos, acrescidos de uma margem de lucro normal.
283. O critério para se aplicar uma ou outra regra é a verificação, ou
ausência, de 'preço de mercado atacadista na praça do remetente' (no
caso, da UBI), restando, assim, saber o que se entende, juridicamente,
por 'praça do remetente' ou, mais especificamente, qual o conceito
jurídico de 'praça'. (...)
..."
dd) Fazem comentários sobre o conceito de “praça”:
"286. A legislação tributária não define de modo expresso o que vem a
ser 'praça'. E nem poderia ser diferente, porque 'praça', como local em
Fl. 172538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
29
que se realiza atos de comércio (mercado), é um conceito de direito
comercial, definido no artigo 32 da Lei no 556, de 25 de junho de 1850
(Código Comercial):
(...)
287. Os artigos acima transcritos deixam claro que o conceito 'praça'
contido no artigo 32 acima transcrito tem relação com um local físico e
determinado em que os diversos comerciantes estabeleciam os preços
das mercadorias comercializadas. (...)
...
289. Esse conceito de 'praça', equiparado ao conceito de município, foi
também aceito pelas autoridades fiscais que, quando analisaram
tecnicamente o alcance da expressão 'mercado atacadista da praça do
remetente' para fins específicos da legislação do IPI, socorreram-se da
definição prevista na legislação comercial. Isso pode ser confirmado no
Parecer Normativo no 44, de 19 de novembro de 1981 ('PN 44/81'):
'6. Registram os Dicionários da Língua Portuguesa que mercado,
convencionalmente, significa a referência feita em relação à compra e
venda de determinados produtos.
6.1. Isto significa, por certo, que numa mesma cidade, ou praça
comercial, o mercado atacadista de determinado produto, como um
todo, deve ser considerado relativamente ao universo das vendas que
se realizam naquela mesma localidade, e não somente em relação
àquelas vendas efetuadas por um só estabelecimento, de forma
isolada.' (Não destacado no original.)
...
293. Portanto, considerando a definição da lei comercial vigente ao
tempo da edição da Lei no 4.502, de 30.11.1964 ('Lei 4.502/64'), o
entendimento expresso pelas autoridades fiscais e os precedentes
administrativos e judiciais sobre a matéria, é evidente que o conceito
jurídico de praça somente pode ser entendido como sendo equivalente
a 'município' ou localidade específica do estabelecimento industrial.
...
296. Portanto, não pode o Fisco querer atribuir qualquer significado à
palavra 'praça' quando esta palavra já possuía um significado mínimo
quando da edição de norma tributária que a utilizou (i.e. artigo 15,
inciso I, da Lei 4.502/64). Esta é a forma adequada de interpretar um
Fl. 172539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
30
termo jurídico naqueles casos em que o referido termo já encontra
definição em leis anteriores.
...
301. (...), é impossível se alterar o conceito jurídico de 'praça' por meio
de norma infralegal. Além disso, a orientação descrita na SCI no 8/12
literalmente não se aplica à UBI, pois diz respeito à obtenção do valor
tributável mínimo do IPI nos casos em que o estabelecimento industrial
tenha em sua praça um único estabelecimento distribuidor. Isso não
ocorre no caso dos autos, pois nenhum estabelecimento distribuidor
encontra-se localizado na mesma 'praça' da UBI, conceito este que,
conforme visto acima somente pode ser entendido como sendo
equivalente a 'município'.
...
309. Assim, caso seja admitida a mudança do conceito jurídico de 'praça'
com base em um mero ato infralegal, o que efetivamente se admite
apenas para argumentar, certo é que o valor cobrado não poderá ser
acrescido de penalidades, juros de mora e atualizações monetárias em
razão do disposto no parágrafo único do artigo 100 do CTN e no artigo
5o da CF (segurança jurídica).
..."
ee) Considerando que as Impugnantes consideram que o termo ‘praça’ como
‘município’, por consequência, na ausência de um preço de mercado atacadista na praça do
remetente (i.e. Estabelecimento Industrial), o valor tributável mínimo deveria ser equivalente ao
custo de fabricação do produto, acrescido dos custos financeiros e dos de venda administração e
publicidade, e do lucro normal a ser obtido na operação, conforme disposto no artigo 196 do
RIPI/10;
ff) "Nesse sentido, vale reiterar que a UBI possui um único cliente com baixíssimo
risco de crédito, de modo que não precisa incorrer em custos/despesas com marketing e
publicidade, por exemplo. À UBI basta investir no que for necessário à expressa demanda de seu
único cliente UBR, o que é feito por meio de aquisição/manutenção de equipamentos, máquinas e
construção de relevante ativo imobilizado." ;
gg) "Assim, a UBI considera que a margem de lucro praticada nas suas operações foi
adequada e razoável em face das funções e dos riscos negociais incorridos nessas operações e,
portanto, deveria ser mantida para fins da apuração do IPI na forma do artigo 196 do RIPI), não
sendo cabível a desconsideração das operações efetivamente praticadas por um único
estabelecimento dentre os vários que opera.";
Fl. 172540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
31
hh) "Por fim, caso prevaleça o entendimento pretendido pela D. Fiscalização para
um novo conceito de 'praça', o que mais uma vez se admite apenas para argumentar, deve ser
analisado como deveria ser feito o cálculo nos termos previstos pelo inciso I do artigo 195 do RIPI."
Acrescentam:
"327. Ocorre, nesse sentido, que o Ato Declaratório Normativo no 5, de
1982
(“ADN
no
5/82”)
declara,
'em
caráter
normativo,
às
Superintendências Regionais da Receita Federal e demais interessados,
que o termo produto, constante do subitem 6.1 do Parecer Normativo
CST no 44, de 23 de novembro de 1981 (...) [que] para efeito de cálculo
da média ponderada de que trata o § 5o do artigo 46 do RIPI/79, que
determinará o valor tributável mínimo a que alude o artigo 46, inciso I,
do mesmo Regulamento, deverão ser considerados as vendas efetuadas
pelos remetentes e pelos interdependentes do remetente, no atacado,
na mesma localidade, excluídos os valores de frete e IPI'.
328. Assim, o ADN no 5/82 deixa claro que a média ponderada deve
levar em consideração tanto o preço praticado pelo remetente (UBI)
quanto o preço praticado pelo distribuidor interdependente (UBR), ou
seja, os preços praticados pelo remetente devem necessariamente ser
computados na média, não sendo possível utilizar apenas os preços do
distribuidor interdependente como pretende a D. Fiscalização no Auto
de Infração.
...
330. Assim, requer-se seja determinada a reapuração dos valores de
principal supostamente devidos, calculados na forma explicitada acima,
em atenção à redação do inciso I do artigo 195 do RIPI e do disposto no
ADN no 5/82."
ii) Relativamente à infração relativa aos créditos em operações de
devolução, alegam:
"...
332. Seja como for, a D. Fiscalização alega que o volume de devoluções
de mercadorias pela UBR à UBI seria supostamente elevado, “atingindo
9,25% no ano de 2015 e 10,84% em 2016” (fls. 110.469). Além disso,
entende a D. Fiscalização que as informações prestadas no curso da
fiscalização não seriam suficientes para a comprovação do motivo que
gerou a devolução. Note-se que houve imputação de multa de 150% em
razão do aproveitamento dos créditos em questão, em que pese essa
suposta infração estar completamente desvinculada de qualquer
Fl. 172541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
32
acusação de fraude/simulação da estrutura operacional do Grupo
Unilever.
333. É evidente que, mesmo entre empresas do mesmo grupo
econômico, ocorrem situações em que as devoluções são necessárias.
No caso concreto,, há um importante esclarecimento a ser feito sobre o
tema no intuito de justificar o percentual das devoluções: há dois
motivos que geram devoluções no âmbito das operações da UBI e da
UBR. O primeiro cenário é aquele em que o produto não atende ao
esperado, seja em razão de qualidade, quantidade, validade ou outros
itens que justifiquem a devolução à empresa industrial. Essas operações
representam 4.366 das 23.800 notas de devoluções emitidas no
período. Para comprovar a materialidade desse tipo de devolução, as
Requerentes apresentam, além das notas fiscais já fornecidas na fase de
fiscalização: (i) o conhecimento de transporte que comprova que a
mercadoria retornou fisicamente à fábrica da UBI; e (ii) a contabilização
da operação de devolução (doc. comprobatório no 20).
334. O segundo cenário possível e que justifica o suposto “elevado
volume” de devoluções é que, das 23.800 notas de devolução emitidas
no período autuado, em aproximadamente 19.000 há a referência, no
campo “informações complementares” da nota fiscal, de que as
mercadorias foram encaminhadas pela UBR ao depósito fechado da UBI.
Para que se compreenda a relevância dessa informação, é preciso tecer
alguns esclarecimentos: a UBI vende produtos à UBR e a UBR, como
visto, é a empresa do Grupo responsável por analisar o potencial de
vendas de determinado produto e executar o respectivo plano de
comercialização. Ocorre que, para alguns produtos, a UBR verifica que a
comercialização seria facilitada por meio de kits. Assim, a UBR toma essa
decisão negocial e, por esse motivo, devolve os produtos ao depósito
fechado da UBI, para que esta possa, com sua expertise da
industrialização, fazer os processos necessários à formação dos kits. A
UBI, por sua vez, monta os kits e manda os produtos novamente à UBR.
..."
jj) Quanto às multas aplicadas, requerem a revisão da qualificação da multa
proporcional, em função da inexistência de qualquer ato simulado ou fraudulento, além de
contestarem a aplicação concomitante de multas de ofício e isolada sobre os mesmos fatos
geradores e a incidência de juros sobre as multas aplicadas;
kk) Ao final resumem os argumentos apresentados, solicitando:
"...
Fl. 172542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
33
358. Nesse contexto, em não sendo acolhidas as alegações de nulidade
e caso os DD. Julgadores considerem necessário, as Requerentes
pleiteiam seja determinada a CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para que todas as questões postas nesta impugnação
possam ser devidamente averiguadas, especialmente no que se refere
aos erros de cálculo apontados e à observância ou não do VTM pela UBI,
sem prejuízo de serem apuradas outras questões consideradas pelos
DD. Julgadores essenciais à resolução do caso concreto.
Desde já, as Requerentes indicam como assistente técnica a Sra. JOANA
GARCIA
FERNANDEZ,
CPF
312.195.128-93,
email:
Joana.Fernandez@unilever.com, telefone: (11) 3568-9140 e apresentam
os seguintes quesitos elucidativos:
(...)
359. Por fim, requer-se seja declarada a NULIDADE do auto de infração
em referência. Caso assim não se entenda, pleiteia-se seja a presente
impugnação
INTEGRALMENTE
PROVIDA,
reconhecendo-se
a
improcedência da exigência fiscal, ante a inocorrência das infrações
supostamente constatadas pela D.
Fiscalização. Subsidiariamente, pleiteia-se ao menos pela redução da
multa imposta às Requerentes, já que não há motivos para que seja
aplicada na forma qualificada. Ao final, pleiteia-se ao menos não seja
admitida a incidência de duas multas sobre os mesmos fatos geradores
e a incidência de juros sobre a multa.".
Em 07 de julho de 2021, a 2a Turma da DRJ/02, sob o no102-001.945, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido,
argumentando que a fiscalização corretamente desconsiderou as operações realizadas entre as
empresas e considerou fictícias as vendas da UBI para a UB, efetuando o lançamento do IPI com
base no valor real da transação, que seria aquele pelo qual os produtos eram posteriormente
vendidos aos terceiros não interdependentes. No que tange aos preços praticados, não haveria
justificativa para tal diferença entre os preços praticados pela indústria e o centro de distribuição,
ainda que as Impugnantes procurem argumentar que a indústria não tenha despesas de
propaganda e o risco seja reduzido quando comparado ao estabelecimento da UBR. Ademais,
tendo ocorrido a ciência em 31.12.2020, não haveria que se falar em decadência para nenhum dos
períodos lançados.
Ademais, entendeu que a discussão relativa ao conceito de "praça" e "valor
tributável mínimo", posto que não se aplicam ao presente caso. Uma vez que a fiscalização
comprovou que, no plano material, não ocorreram as ditas "vendas", mas tão somente uma
transferência dos produtos para depósitos da própria indústria. Dessa forma, inaplicável para o
Fl. 172543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
34
presente caso as regras do RIPI, estando correta a Fiscalização ao considerar como real preço de
venda e base de cálculo do imposto as efetivas saídas desses depósitos para terceiros, apurando o
IPI sobre tais valores e deduzindo os montantes destacados nas notas fiscais que acobertaram
transferências.
Intimada da decisão, a UNILEVER BRASIL interpôs recurso voluntário, alegando
preliminares e nulidades que seriam capaz de macular o auto de infração e, no mérito, reforça os
argumentos já apresentados em sede de impugnação.
É o relatório

VOTO VENCIDO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
PRELIMINARMENTE
1. Da desconsideração das ações fiscais anteriores
Alega a recorrente que há centenas de páginas do TVF deste processo
administrativo que contêm informações e documentos alheios ao período fiscalizado e que, caso
fossem efetivamente desconsiderados ou tivessem sido suprimidos, traria um TVF muito mais
simples (seja na extensão ou nas acusações imputadas às Recorrentes), facilitando a sua
compreensão e permitindo às Recorrentes oferecer defesa de forma mais justa, objetiva e
razoável.
Frise-se que a r. decisão recorrida considerou que as menções do TVF a fatos
referentes a fiscalizações antigas demonstrariam, por si só, que as práticas apontadas nos
procedimentos anteriores, supostamente realizadas pelas Recorrentes, teriam continuado.
Contudo, não foi juntada qualquer documentação capaz de comprovar essa afirmação. Ora,
eventual manutenção de práticas supostamente realizadas pela Recorrente deveria ser
minimamente comprovada nos autos, o que, reitere-se, não ocorreu.
A recorrente, inclusive, lista os pontos que deveriam ser desconsiderados:
 “Diferença significativa entre valores de saída da indústria e da firma interdependente nos
períodos anteriores” (fls. 110.268); “Respostas do contribuinte sobre a determinação de
preços na indústria (ação fiscal 2012 – IPI”) (fls. 110.270); “Respostas do contribuinte sobre
a determinação de preços do estabelecimento industrial de Valinhos na ação fiscal de
Fl. 172544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
35
2016” (fls. 110.276); e “Informações prestadas nas ações fiscais antecedentes sobre a
abertura de preços praticados nas operações intercompanhias” (fls. 110.278);
 “Entrada fictícia dos desodorantes importados no estabelecimento industrial de Vinhedo”
(110.281);
 “Contratos firmados entre as firmas interdependentes e apresentados à fiscalização”
(110.368) e “Falsidade ideológica e material” (fls. 110.432);
 “O sistema de compensações e o ‘caixa único’ do grupo econômico” (fls. 110.393) e “Os
registros contábeis relativos ao sistema de compensações do grupo” (fls. 110.398);
 “Ausência de negociação para fixação de preços nas saídas para a firma interdependente”
(fls. 110.400);
 “Das infrações apuradas nas ações fiscais antecedentes” (fls. 101.464) e
 “Devoluções não comprovadas nas ações fiscais antecedentes” (fls. 110.467);
 “Depoimento de Nerino Lapastini, ex-gerente de vendas” (fls. 110.353);
 “Depoimento de Ailton Lazaro da Silva, ex-repositor e ex-vendedor” (fls. 110.357);
 “Depoimento de Carlos Eduardo Silva Conceição, ex-promotor de vendas” (fls. 110.360);
 “Depoimento de Valmir Souza de Oliveira, ex-promotor de vendas” (fls. 110.363);

Contudo, verifica-se que tais pontos dizem respeito à análise da prova em si e serão
analisadas no mérito.

2. Da responsabilidade solidária da UBR
As recorrentes aduzem, preliminarmente, que não pode haver a responsabilização
solidária da UBR, nos termos do art. 124, I do CTN. Além disso, alegam que a fiscalização não pode
se valer exclusivamente do inciso I do artigo 124 do CTN para caracterizar a UBR como sujeito
passivo solidário de uma obrigação tributária que, por força de lei, tem a UBI como único sujeito
passivo, de modo que o “interesse comum” previsto pelo dispositivo em questão não decorre do
mero vínculo societário ou da aquisição de mercadorias da UBI pela UBR.
Em síntese, as recorrentes alegam que a UB (comercial) não deveria ter figurado no
processo administrativo fiscal, sendo inaplicável o art. 124, I, do CTN. Nesse sentido, desenvolvem
a tese de ilegitimidade passiva.
No entanto, entendo que a matéria supracitada deve ser apreciada no mérito. Isso
porque a Unilever Brasil foi incluída no polo passivo do lançamento como responsável solidária,
nos termos do artigo 124, I, do CTN, exatamente porque a fiscalização verificou inúmeros
elementos fáticos da atuação conjunta (unidade econômica) das empresas, quais sejam:
A) a Unilever Brasil comanda o grupo Unilever, do qual faz parte a Unilever
Industrial. No início de 2017 a UB era proprietária de 43,11% do capital social da UBI; B) há
coincidência entre os dirigentes dessas empresas; C) toda a produção e importação da Unilever
Industrial era destinada a Unilever Brasil, que revendia os produtos com preços muito superiores;
D) a Unilever Brasil financiava a Unilever Industrial. Os preços praticados pela Unilever Industrial
correspondiam praticamente ao custo da produção e importação, com reduzida margem de lucro.
Fl. 172545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
36
A unidade industrial/importadora somente se mantinha por ser custeada pela Unilever Brasil; E)
os acordos de fornecimentos não eram válidos, ou seja, no plano material, inexistiam as operações
comerciais entre a industrial e a Unilever Brasil. A operação era toda realizada pela Unilever Brasil,
sendo que os acordos de fornecimento foram produzidos apenas para tentar justificar as
operações ao Fisco.; F) ficou demonstrado que a empresa industrial não tinha autonomia
decisória, gerencial e financeira. A segregação de atividades objetivou apenas a redução dos
tributos indiretos.Assim, os elementos supracitados apresentados pela fiscalização indicam o
interesse comum no fato gerador. Nessa linha, o Parecer Normativo Cosit no 4/2018 indica que o
deslocamento da base tributária é uma situação típica de interesse comum para a
responsabilização solidária: “32.3. Já o deslocamento da base tributária ocorre mediante utilização
de pessoas jurídicas distintas com o propósito de transferir receitas ou despesas entre uma e
outra de forma artificial, sem substrato na realidade das atividades por elas desenvolvidas.”
Nesse sentido, verifica-se que o TVF constatou que as recorrentes desenvolveram
relação jurídico tributária. Portanto, comprovada a existência de interdependência e a ausência de
autonomia operacional entre as Recorrentes, merece ser mantida a imputação de
responsabilidade solidária entre elas.
Além disso, verifica-se que as alegações das recorrentes confundem-se com o
mérito, descabendo a pretensão de nulidade disciplinada pelos arts. 10, 59 e 60 do Decreto no
70.235/1972. Não presentes tais vícios, rejeita-se a preliminar neste particular.

3. Da identificação do estabelecimento sede da UBR como responsável solidário
As Recorrentes destacam que o estabelecimento sede da UBR (indicado como
responsável solidário) não participou dos fatos geradores objeto da autuação fiscal (quais sejam,
as vendas de produtos importados ou industrializados pela UBI aos CDs da UBR).
Nesse sentido, as recorrentes defendem que o princípio da autonomia dos
estabelecimentos rege a legislação do IPI, e que o estabelecimento sede da UBR não pode ser
considerado responsável solidário com relação a essas operações, conforme entendeu o CARF em
situação essencialmente análoga:
“IPI.
PRINCÍPIO
DA
AUTONOMIA
DOS
ESTABELECIMENTOS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FORMALIZAÇÃO INDEPENDENTE. À luz do
princípio da autonomia dos estabelecimentos, insculpido no
regulamento do imposto, cada um dos estabelecimentos de uma
mesma firma deve cumprir separadamente as obrigações tributárias
principais e acessórias; destarte, o lançamento tributário deve ser
formalizado isoladamente para cada estabelecimento.
LANÇAMENTO. NULIDADE. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO.
Fl. 172546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
37
Comprovado o equívoco na identificação do sujeito passivo, anula-se o
lançamento.” (Acórdão no 3302-01.600, 3a Câmara, 2a Turma, Rel. José
Antônio Francisco, DJ 17.09.2012)
Ocorre que, no presente caso, o entendimento supracitado não deve ser aplicado,
isso porque a fiscalização descaracterizou a existência dos supostos comerciais atacadistas, razão
pela qual indicou corretamente no lançamento o estabelecimento sede da UB. Ou seja, como bem
detalhado no acórdão recorrido, a responsabilidade solidária envolve as pessoas jurídicas que
possuem interesse comum. Portanto, considerando que a UB enquanto pessoa jurídica possui tal
interesse, aplica-se a hipótese do art. 124, I, do CTN.
Dessa forma, verifica-se que a autoridade fiscal analisou acordos de fornecimento,
sistema de compensação entre as empresas, caixa único do grupo econômico, dentre outras
provas, concluindo que a UBI e a UB atuavam como uma só unidade econômica, inexistindo,
portanto, autonomia empresarial. Assim, consoante análise do TVF, verifica-se que a segregação
das atividades industriais e comerciais não tinha outro objetivo senão se esquivar da tributação,
que no presente refere-se à incidência do IPI.
Portanto, levando-se em conta que a UBI não tem autonomia patrimonial,
operacional e gerencial em relação aos interesses da UB, que administra e controla aquela; que a
UBI destina sua produção exclusivamente à UB; que os preços de venda à UBI estão
absolutamente fora da prática de mercado; conclui-se que a essência da transferência de
atividades não reflete um cenário real da prática comercial, muito menos uma autonomia dos
estabelecimentos como alegam as recorrentes.
Dessa forma, afasto a preliminar.
4. Fundamentação legal da autuação fiscal e do acórdão recorrido. Suposta
ocorrência do cerceamento de defesa.
As recorrentes aduzem que houve cerceamento de defesa em razão da
precariedade da fundamentação legal. Defendem que o referido Auto de Infração é nulo por
preterição do direito de defesa, tornando-se necessária a aplicação do artigo 59 do Decreto no
70.235/72, tendo em vista a precariedade da capitulação legal da infração.
Sustentam que o art. 167 do CC, apesar de citado no TVF, não constou do
enquadramento legal do auto de infração. Defendem, também, que não foram cotejados os arts.
187, do CC, sobre abuso direito, 149, VII, do CTN, sobre atuação com dolo, fraude ou simulação, e
116, parágrafo único, do CTN, sobre desconsideração do negócio jurídico.
E concluem que o cerceamento do direito de defesa decorrente da precariedade da
capitulação legal da infração viola também os princípios constitucionais do devido processo legal,
da ampla defesa e do contraditório, bem como o artigo 112 do CTN, no qual prevê que a lei
tributária que define infrações deve ser interpretada da maneira mais favorável ao contribuinte
em caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato.
Fl. 172547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
38
Como sabido, o auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros
requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Assim, somente a ausência total
dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de
defesa.
No presente, fez-se tão clara a descrição dos fatos pela autoridade fiscal, que as
recorrentes apresentaram, de forma extensa, suas defesas, atacando todas as infrações que lhes
foram impostas, sem qualquer prejuízo ao direito ao contraditório e à ampla defesa.
Isso porque o enquadramento legal utilizado e a descrição dos fatos permitiram a
identificação das infrações imputadas aos sujeitos passivos, e ao estarem presentes nos autos
todos os documentos que serviram de base para a autuação, não há que se falar em cerceamento
de defesa.
Ademais, constata-se, dos autos, que diversas foram as interações entre a
autoridade fiscal e as recorrentes, sendo que eles participaram ativamente do procedimento
fiscalizatório, apresentando documentos e concedendo informações. Nesse sentido, entendo que
as recorrentes tinham plenas condições de defender-se das imputações feitas através do auto de
infração.
Portanto, as recorrentes não possuem razão. Isso porque no presente caso, verifica-
se que os fundamentos legais que sustentam a constituição da exação estão precisamente
explicitados, não restando evidenciada situação de prejuízo ao direito de defesa a ensejar a
decretação de nulidade.
Nesse sentido, rejeito a preliminar.
5. Do erro de cálculo e constituição de crédito sem imputação de suposta
infração relacionada
Alega a recorrente que existem diversos erros detalhados na planilha anexada à
Impugnação (vide arquivo não paginável no 1 da Impugnação) que confirmam a precariedade do
trabalho fiscalizatório.
O primeiro erro decorreria do fato de que a D. Fiscalização ter incluído na base de
cálculo da autuação fiscal alguns produtos industrializados e vendidos por outros
estabelecimentos da UBI (ex. Pouso Alegre) como se tivessem sido industrializados e vendidos
pela UBI de Vinhedo (estabelecimento autuado).
O segundo erro é ainda mais absurdo: alguns produtos tributados pela UBI à
alíquota de 7% foram indicados na autuação fiscal como sujeitos à alíquota de 22% (ex. NCM
33072010). Ou seja, houve reclassificação fiscal do produto sem que tenha sido imputada, na
autuação fiscal, a infração de suposta classificação incorreta na TIPI.
Por fim, haveria créditos que foram desconsiderados pela D. Fiscalização sem
motivo aparente, conforme documentação anexada à Impugnação (vide coluna C do arquivo não
paginável no 1 da Impugnação).
Fl. 172548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
39
Contudo, as questões relacionadas ao cálculo do imposto aqui discutido também
devem ser analisadas no mérito da questão.
Isto posto, rejeito esta preliminar.

6. Desconsideração da personalidade jurídica
As recorrentes também defendem que houve nulidade pela desconsideração da
personalidade jurídica sem que isso constasse expressamente do TVF. Ou seja, defendem que
houve desconsideração da personalidade jurídica feita na prática pela Fiscalização, mas cuja
capitulação legal deixou de ser inserida no auto.
No entanto, apesar dos argumentos trazidos pelas recorrentes, entendo que a
matéria deve ser apreciada no mérito. Por outro lado, não vejo presente qualquer situação que
enseje acolhimento da nulidade pleiteada, visto que o procedimento fiscal não trouxe a questão
da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil. A questão foi
aventada apenas pelas recorrentes.
Ou seja, no presente caso, discute-se a prática de atos simulados, que só existem na
aparência, carecendo de substância material. Isso porque a fiscalização superou o negócio jurídico
simulado, do que se verifica a aplicação do disposto no art. 149, VII:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em
benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
Veja-se que os fundamentos da autuação não se encontram no art. 116, parágrafo
único, do CTN, que dispõe sobre a aplicação de norma antielisiva. O procedimento deixa claro que
houve enquadramento das operações no instituto da simulação.
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o
fato gerador e existentes os seus efeitos:
(...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar
atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a
serem estabelecidos em lei ordinária. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Do exposto, rejeito a preliminar.
5. Provas referentes ao VTM
Fl. 172549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
40
As recorrentes aduzem que o auto de infração foi lavrado com base em presunção e
interpretação equivocada dos fatos, razão pela qual deverá ser reconhecida sua nulidade, sob
pena de cerceamento do direito de defesa do contribuinte, nos termos do artigo 59, II, do Decreto
70.235/72.
As recorrentes apontam a existência de erro na aplicação da regra do VTM. Fazem
apontamentos sobre o conceito jurídico de praça e sobre a aplicação da regra inscrita nos arts. 195
e 196 do RIPI. Defendem que na ausência de um preço de mercado atacadista na praça do
remetente, deveria ter sido aplicada a regra do VTM custo. Também alegam inexistir prova
referente a essa aplicação do VTM.
No entanto, no presente caso, verifica-se que a fiscalização concluiu que houve
simulação na etapa denominada “revenda”, que na verdade não passava de uma troca de notas
feita em depósito fechado da própria unidade industrial “UBI”. Isso porque o Grupo Unilever
simulou a existência de duas pessoas jurídicas distintas - UBI e UB -, com a intenção de reduzir a
carga tributária. E, por fim, adotou como base tributável pelo IPI o preço da UB para os varejistas.
Nesse sentido, como bem demonstrado no acórdão recorrido:
“perde sentido, então, a discussão relativa ao conceito de "praça" e
"valor tributável mínimo", posto que não se aplicam ao presente caso”.
Isso porque ao desconsiderar as negociações simuladas intragrupo, o
Fisco observou como base imponível o valor praticado nas NF de saída
do depósito fechado de Louveira, que representam o preço real de
negociação das mercadorias industrializadas ou importadas pelo GRUPO
UNILEVER.
Além disso, não há como consentir com a tese de ocorrência de cerceamento do
direito de defesa, considerando que não houve interpretação equivocada dos fatos. Ou seja, no
caso concreto, o auto de infração foi lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos
que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática.
Ademais, o auto de infração contém a descrição pormenorizada dos fatos
imputados às recorrentes, indica os dispositivos legais que ampararam o lançamento e expõe os
elementos que levaram a fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos que
ensejaram a sua lavratura.
Corrobora tal fato que as recorrentes apresentaram longas razões de mérito em
sede de impugnação e recurso voluntário, o que demonstra pleno conhecimento dos fatos e
aspectos inerentes ao lançamento com condições de elaborar as peças recursais.
Portanto, ao contrário do que alegam as recorrentes, não se vislumbra, portanto,
qualquer das hipóteses ensejadoras da decretação de nulidade do lançamento consignadas nos
dispositivos que regem a matéria, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por
Fl. 172550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
41
autoridade competente, bem como, não se vislumbra qualquer prejuízo ao direito de defesa
acerca das provas referentes ao VTM, descabendo a pretensão de nulidade.
Do exposto, rejeito a preliminar.
7. Apuração do montante devido
As recorrentes alegam que houve erro na reconstituição da escrita do IPI, que teria
indevidamente estornado o saldo credor apurado no Processo Administrativo n. Nesse sentido,
defendem a nulidade do auto de infração, por violação ao artigo 11, inciso II, do Decreto no
70.235/72.
No entanto, a questão foi tratada no TVF, à folha 261 e seguintes, quando se dispõe
sobre a reconstituição da escrita.
Dessa forma, concordo com o acórdão recorrido, considerando ainda que, segundo
as recorrentes, a questão aguarde posicionamento definitivo, até que isso ocorra os créditos
precisam ser excluídos da escrita fiscal, sem prejuízo de serem aproveitados futuramente, caso a
UNILEVER se mostre vitoriosa em seu pleito.
Portanto, no presente caso, verifica-se que não houve violação ao artigo 11, inciso
II, do Decreto no 70.235/72, a ensejar a decretação de nulidade do referido processo.
Nesse sentido, rejeito a preliminar.
8. Da ocorrência da Decadência
O acórdão recorrido entendeu que não teria sido verificada a decadência, uma vez
que a intimação ocorrida em 31.12.2020 foi considerada válida e, diante dos saldos credores
apurados pelo estabelecimento, a inocorrência das antecipações que conduziriam à contagem do
prazo decadencial de acordo com o art. 150 do CTN. Dessa forma, aplicaria-se para o caso a regra
geral do art. 173 do CTN, iniciando a contagem do prazo decadencial para o período mais antigo
lançado (PA Jan/2015) no primeiro dia do exercício seguinte, 1o de janeiro de 2016.
A recorrente alega que:
(i)os funcionários que receberam a intimação da UBI não são funcionários dessa
empresa, conforme declaração anexa (doc. comprobatório no 14) e, portanto, a
intimação pessoal relatada no termo de constatação fiscal de fls. 110.567/110.571 não
foi válida (e, pelos vídeos anexados aos arquivos não pagináveis de fls. 110.563;
110.564; 110.565 e 110.566, é possível confirmar que o I. Agente Autuante foi
notificado a respeito desse fato no momento da intimação). Ou seja, a intimação não
foi recebida por preposto ou mandatário, tal como determina o artigo 23, I, Decreto
70.235/72;
(ii) também por esse motivo a intimação da UBR não foi válida, pois o funcionário que a
recebeu também não é contratado por essa empresa, conforme declaração anexa (doc.
comprobatório no 15). Ou seja, a intimação não foi recebida por preposto ou
mandatário, tal como determina o artigo 23, I, Decreto 70.235/72;
Fl. 172551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
42
(iii) ainda que assim não fosse, o estabelecimento indicado como responsável solidário
no auto de infração e TVF é a matriz da UBR (CNPJ 61.068.276/0001-04), mas,
conforme termo de constatação fiscal de fls. 110.567/110.571, a intimação pessoal foi
entregue a uma das filiais da UBR, que está localizada em Vinhedo/SP e inscrita no CNPJ
sob o no 61.068.276/0077-02;
Ademais, as recorrentes argumentam que no dia 31.12.2020, quando a diligência
dos Auditores Fiscais para operacionalização da intimação pessoal é ponto facultativo após às 14h,
conforme Portaria ME no 679, de 2019 e, considerando o disposto no parágrafo único do art. 5o do
Decreto no 70.235/72,"esse dia não deve ser considerado como termo inicial ou final de prazos
administrativos, de modo que a intimação apenas teria se efetivado no dia seguinte (1o de janeiro
de 2021)".
Contudo, tais argumentos não devem prosperar
Em relação ao argumento, o art. 5o do PAF prescreve que "Os prazos serão
contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento", sendo
que o parágrafo único determina que "Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato". Dessa forma incorreto o
entendimento de que a intimação teria se efetivado somente em 01.01.2021. A intimação foi feita
no dia 31.12.2020. O que somente se iniciou somente no primeiro dia útil foi o prazo para
impugnação do lançamento, no caso 04.01.2021.
Por conseguinte, o PAF permite a ciência no domicílio do sujeito passivo "por
qualquer meio" e não somente por via postal e telegráfica. Essa restrição constava no referido
decreto até a edição da Medida Provisória no 1.602, de 1997, posteriormente convertida na Lei no
9.532, de 1997. Diante disso, comprovadas as entregas nos domicílios do sujeito passivo e do
responsável solidário, considera-se cientificadas as empresas em 31.12.2020. E, no que tange, a
intimação não ter sido entregue efetivamente a preposto considerado, me parece que o vício
resta suprido pela defesa em tempo hábil apresentada em todas as fases processuais.
Isto posto, rejeito esta preliminar.

Mérito
6. Da simulação, fraude ou confusão patrimonial nas operações entre UBI E UBR
O acórdão recorrido acolheu as alegações da Fiscalização de que as Recorrentes
atuaram como uma só unidade econômica. Nesse sentido, o r. Acórdão confirmou diversos
motivos acerca da natureza dissimulada da segregação de atividades adotada pelo Grupo Unilever,
quais sejam: (i) coincidência de dirigentes, (ii) acordo de fornecimento, (iii) Contrato de Consórcio,
(iv) pagamentos referentes às aquisições de mercadorias pela UBR, (v) empréstimos, (vi) Contrato
de Serviços Logísticos e (vii) compartilhamento de prédio em Louveira.
Fl. 172552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
43
No entanto, as recorrentes alegam que o acórdão recorrido desconsiderou que a
estrutura de segregação de atividades adotada pelo Grupo Unilever já foi analisada pelo CARF em
algumas ocasiões (Acórdãos no 3403-002.519, de 22.10.2013 e no 3402-001.908, de 26.09.2012), e
que esse Conselho já concluiu pela licitude e legitimidade da estrutura operacional adotada pelas
Recorrentes. Afirmam ainda que, mesmo que precedentes administrativos não sejam vinculantes,
é desarrazoado que fatos já analisados sejam novamente postos em xeque, e, claramente, com o
objetivo de destruir um modelo de negócio que, repita-se, foi validado pelo CARF em sua origem.
Além disso, as recorrentes alegam que esse histórico demonstra que o objetivo da
Fiscalização neste auto de infração não é apenas questionar, mais uma vez, a estrutura
operacional adotada pelo Grupo Unilever, mas reabrir algumas das discussões já encerradas no
âmbito
dos
processos
administrativos
no
19515.001904/2004-12
(COFINS)
e
no
19515.001905/2004-67 (PIS), ambos já encerrados com desfecho favorável às Recorrentes e,
também, vincular a presente discussão aos litígios de IPI e de PIS/COFINS objetos dos processos
administrativos no 10830.727214/2013-31 (em fase judicial), no 10830.726910/2014-19 (em fase
administrativa), no 10830.729074/2017-69 (em fase administrativa) e no 15746.720852/2020-22
(em fase administrativa), respectivamente.
Em síntese, as recorrentes aduzem que (i) a estrutura de segregação de atividades
em industrial e comercial é aceita e, no caso do Grupo Unilever, foi mundialmente adotada, com
nítidos propósitos negociais; e (ii) suas operações não são simuladas ou fraudulentas, e,
principalmente, sequer deveriam ser o foco da presente discussão relativa ao IPI. Nesse sentido, as
recorrentes defendem a inexistência de simulação, fraude ou confusão patrimonial entre a UBI e a
UB.
No entanto, verifica-se que o trabalho feito pela fiscalização demonstra que os
estabelecimentos ditos atacadistas da UB (em especial o de Louveira) na verdade são apenas
depósitos utilizados com a finalidade de reduzir o IPI a ser pago, através de uma venda fictícia de
produtos da UBI para a UB, ressaltando o fato de serem operados por terceira empresa de
logística e não possuírem funcionários destinados a vendas no estabelecimento.
Por outro lado, as recorrentes consideram irrelevante a coincidência de dirigentes
das empresas; reclamam da menção ao acordo de fornecimento, que não seria válido para os
exercícios analisados neste processo, tendo sido juntado aos autos os contratos vigentes; afirmam
haver comprovado os pagamentos feitos pela UB à UBI; apontam estar incorreta a conclusão de
que o sistema de compensação (contrato de gestão de pagamentos e recebimentos) é uma
sistemática mantida nos períodos atuais.
Ocorre que, para fiscalização é relevante sim o fato de duas empresas que se dizem
independentes, mas comercializam produtos praticamente com exclusividade e definem preços
excessivamente diferentes - o menor sofrendo incidência do IPI e o maior não - serem
administradas pelas mesmas pessoas.
Fl. 172553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
44
Entretanto, as recorrentes defendem que é imprescindível a comprovação de que o
autor da prática fraudulenta efetivamente teve a intenção de reduzir o montante devido de um
tributo, o que não ocorreu no caso ora sob análise. Afirmam que não houve qualquer tipo de
comprovação acerca do suposto intuito de reduzirem o pagamento de tributos. Isso porque a
segregação das atividades decorre de estratégia global economicamente motivada, inexistindo
dolo específico de evadir a base tributável do IPI.
Contudo, no caso autos, verifica-se que a segregação das atividades industriais e
comerciais não tinha outro objetivo senão se esquivar da tributação, que no presente refere-se ao
IPI. Levando-se em conta que a UBI não tem autonomia patrimonial, operacional e gerencial em
relação aos interesses da UB, que administra e controla aquela; que a UBI destina sua produção
exclusivamente à UB; que os preços de venda à UBI estão absolutamente fora da prática de
mercado; conclui-se que a essência da transferência de atividades não reflete um cenário real da
prática comercial.
Entretanto, as recorrentes apontam que os comprovantes de pagamento referentes
às aquisições de mercadorias pela UB, não teriam sido levados em consideração pela fiscalização.
Ocorre que, tais documentos não permitem a comprovação desejada, isso porque
como bem detalhado pela fiscalização, trata-se documentos que apenas informam pagamentos
feitos pela UBI e não o que as recorrentes desejam comprovar.
Já no caso dos empréstimos, verifica-se que o recurso apresentado não esclarece as
constatações descritas no TVF. Isso porque diferentemente do afirmado pelas recorrentes, a
formação dos preços, quando afirmou ser empresa que cuida apenas da produção, a UBI possui
estimativa de valores a serem cobrados pela prestação de serviços acima de sessenta milhões
anuais.
Nesse sentido, concluiu a Autoridade Fiscal: “segundo o contrato, a UBI é
responsável, inclusive, pela garantia e execução do ingresso de pedidos de venda no sistema ERP
Unilever, sejam estes realizados diretamente pelo cliente ou pela equipe de vendas do grupo.
Neste sentido, assume responsabilidades e riscos referentes à parte comercial do grupo Unilever,
restando para este fato duas interpretações possíveis: i) os serviços não são prestados e os
contratos teriam como principal finalidade dar cobertura formal à transferência de recursos de
outras empresas do grupo para a UBI; ou ii) os serviços são prestados e evidencia-se a confusão
patrimonial entre a UBI e as demais contratantes do grupo econômico.”
Dessa forma, durante a ação fiscal, a UBI foi intimada a apresentar os contratos de
compra e venda firmados entre ela e a UB. De forma contraditória, o contrato indica que a UBI é
responsável pela conversão de matérias primas e materiais de embalagem em produtos acabados,
sem fazer menção à importação de produtos. A UB ficaria responsável por vender os produtos
acabados. Os preços previstos no contrato não incluem tributos. Em resposta a intimação na ação
fiscal, porém, foi dito que o preço incluía custo estimado, margem de lucro e tributos, diferente do
que indicado no instrumento contratual.
Fl. 172554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
45
Considerando que a compradora e a UASCC forma um Consórcio – sendo a
compradora sua líder e representante nos termos dos art. 278 e 279 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e cujos fins é permitir um exercício mais eficaz da atividade empresarial de
compra e venda de produtos e colaboração e operação conjunta dos membros do Consórcio,
utilizando seus conhecimentos, esforços e capital.” “Considerando que a UNILEVER ASCC AG
(UASCC) é a empresa da Unilever responsável por desenvolver e estabelecer a estratégia de
cadeia de fornecimento da Unilever nas Américas para todas as áreas da cadeia de fornecimento
(ou seja, Planejamento, Aquisição, Produção/Manufatura e Armazenamento &
Transporte (W&T), inclusive: (i) terceirizações ou decisões sobre compra; (ii) seleção de
fornecedores; (iii) atribuição do volume de produção; (iv) estabelecimento de parâmetros de
desempenho da cadeia de fornecimento; (v) reestruturação da cadeia de fornecimento; (VI)
gestão de estoque (inclusive estabelecimento de níveis e gerenciamento de estoques obsoletos);
e (vii) estratégias de transporte e armazenamento;
Considerando que a compradora e a UASCC forma um Consórcio – sendo a
compradora sua líder e representante nos termos dos art. 278 e 279 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e cujos fins é permitir um exercício mais eficaz da atividade empresarial de
compra e venda de produtos e colaboração e operação conjunta dos membros do Consórcio,
utilizando seus conhecimentos, esforços e capital.”
Portanto, consoante análise dos autos, não há como ignorar que a Unilever ASCC
AG (UASCC) e a UB são as responsáveis pela determinação dos preços praticados na cadeia
produtiva, não passando pela UBI qualquer possibilidade de determinação do preço das
mercadorias por ela fabricadas ou importadas. Isso porque em relação aos signatários dos
contratos, verificou-se que o diretor Fábio Sérvulo da Cunha Almeida assinou o contrato de
fornecimento pela UB e o aditamento contratual pela UBI, o que demonstra a relação dependente
da UBI em relação à UB.
Nesse sentido, verifica-se que houve uma manifestação clara da real intenção, isso
porque de acordo com a fiscalização, a UB jamais objetivou tornar-se mera distribuidora, ou seja, a
UBI era tratada como filial da UB, tanto o é que manteve todo o comando da importação e da
produção, exatamente para escapar da tributação.
Inclusive, a questão relativa ao IPI envolvendo as mesmas partes, já foi julgada pelo
CARF, que proferiu o Acórdão No 3301-003.169, em 26 de janeiro de 2017, assim ementado:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI Período de
apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010 IPI.
CRÉDITOS.
DEVOLUÇÕES
OU
RETORNOS.
É
permitido
ao
estabelecimento industrial creditar-se do imposto relativo a produtos
tributados recebidos em devolução ou retorno, desde que mantenha
escrituração e controles que lhe permitam comprovar sua condição de
detentor de tal direito.
Fl. 172555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
46
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA PESSOA JURÍDICA SÓCIA
Configurando a pessoa jurídica como sócia majoritária, detentora de
fato de poderes de decisão, é cabível a imputação da responsabilidade
solidária para satisfação dos créditos tributários constituído por meio
de lançamento.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO
DE DEFESA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal
demonstra de forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou,
possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao
contribuinte e sem que seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício
desse direito.
ELISÃO. EVASÃO. SIMULAÇÃO. Quando há a transposição da linha
divisória que separa a elisão da evasão o lançamento ou revisão de
ofício ocorre com base art. 149, VII, e não pelo art. 116, parágrafo único,
do CTN, haja vista a nulidade do negócio jurídico simulado de acordo
com o art. 167, II, do Código Civil. DECADÊNCIA. Na definição do termo
inicial do prazo de decadência nos lançamentos por homologação, há de
se considerar o cumprimento pelo sujeito passivo do dever de
antecipar-se à atuação da autoridade administrativa para constituição
do crédito tributário, interpretando a legislação aplicável para apurar o
montante e efetuar o pagamento ou o recolhimento do tributo ou
contribuição correspondente. Na inexistência de antecipações ou na
ocorrência das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de
1964, aplica-se a regra geral do art. 173, I, do CTN. MULTA
QUALIFICADA. Restando comprovadas as hipóteses normativas previstas
nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, faz-se aplicável a multa
qualificada imposta sob tais fundamentos.
MULTA DE OFÍCIO. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. CABIMENTO. Cabível a
exigência de multa de ofício da sucessora por infração cometida pela
sucedida, ainda que apurada após o evento.
Com efeito, o acórdão supracitado foi confirmado pela CSRF, em sessão realizada
em 11 de março de 2020, quando se negou provimento ao Recurso Especial da Unilever.
Assim, considerando que no presente caso houve simulação, o negócio em questão
não pode ser considerado válido e eficaz perante o Fisco.
7. Das alegações do TVF para justificar a simulação/fraude
Fl. 172556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
47
As recorrentes defendem que as alegações de simulação/fraude devem ser
precedidas da observação inicial de que todo o procedimento fiscal está apoiado em informações
contábeis e fiscais fornecidas pelas mesmas, que foram devidamente refletidas nos livros fiscais,
DCTFs, DIPJs e ECF das empresas envolvidas.
Além disso, defendem que nenhum dos vícios previstos no artigo 167 do CC está
presente no caso dos autos, pois todos os direitos transmitidos ou conferidos nas operações
examinadas foram, de forma clara e fiel, efetivamente transmitidos ou conferidos para as mesmas
pessoas indicadas nos documentos celebrados entre as partes. Defendem que todas as operações
foram devidamente registradas e tiveram os seus efeitos contábeis, fiscais e societários
reconhecidos por quem de direito.
Ou seja, as recorrentes aduzem que a Fiscalização acusa as mesmas de prestação de
informações falsas/inverídicas, contudo tais alegações não merecem prosperar, seja porque se
referem a documentos que não tem relação com o período da presente autuação ou mesmo
porque se referem a eventuais equívocos e que são inábeis a alimentar a alegação de simulação;
ou ainda por refletirem uma visão equivocada dos fatos.
No entanto, embora presente o esforço das recorrentes acerca dos argumentos
supracitados, verifica-se que a unidade industrial vendeu mercadorias com margem de lucro
reduzida e aplicada de forma linear, no intuito de se obter lucro. E mais, o preço somente foi
composto dessa forma por não existirem partes autônomas e independentes, manifestando
validamente o consentimento. Dessa forma, como bem detalhado pela fiscalização, se o
consentimento não é válido, tampouco o preço será. Nesse sentido, o Relatório Fiscal faz um
grande apanhado sobre composição de preço em anos-calendários anteriores, quando começou a
fiscalização.
Ou seja, trata-se da concorrência de condutas das empresas, ambas com interesse
comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação, qual seja, a prática de preços
menores com o intuito de reduzir o IPI a ser pago nas saídas do estabelecimento industrial.
Isso porque no Termo de Verificação integrante do Auto, a autoridade fiscal
discorre longamente acerca da relação de interdependência entre a UBI e a UBR, descrevendo
com detalhes diversos fatos referentes à incidência do tributo e o nexo existente entre a empresa
autuada e a pessoa jurídica declarada como solidária, demonstrando, claramente, a existência de
uma estreita relação entre as empresas envolvidas, justificando o interesse comum da UBR e a
atribuição da responsabilidade no presente auto.
Portanto, não se vê prejuízo na citação do acordo de fornecimento apresentado em
ação fiscal passada, uma vez que ao se reportar ao documento nesta ação, a Autoridade
responsável procura apenas demonstrar a continuidade da operação entre as empresas, ainda que
tenham sido apresentados novos contratos.
Em síntese, nesses instrumentos: sobressaem disposições aparentemente sem
objetivo e sem sentido; constam erros grosseiros como a referência a uma pessoa como “XXXXX”;
Fl. 172557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
48
seu teor apresenta-se alheio a uma finalidade específica, revelando, embora por contraste e por
todas as condições das quais não trata, mas deveria tratar, a falta de propósito negocial; os
diretores que assinaram tais instrumentos por ambas as partes são as mesmas pessoas.
Há várias evidências de que o Contrato de Compra e Venda e o seu Aditamento
Contratual, embora com aparência de um instrumento formal, também tenham sido documentos
elaborados apenas para apresentar ao Fisco e passar a impressão de autonomia decisória da
unidade industrial, em sua condição de fornecedora dos produtos de higiene pessoal e limpeza,
como podemos verificar pelos fatos relatados a seguir.
O instrumento declara, na introdução, que o contrato tem como motivo o
“interesse das partes em regularizar compra e venda de produtos entre a COMPRADORA e a
FORNECEDORA” (destacamos).
De outro lado, as cláusulas do “Contrato de Compra e Venda” são por demais
genéricas, não trazem nada de significativo, principalmente se considerada a condição de
interdependência das empresas que o teriam firmado.
É importante ressaltar que, mesmo reiteradamente intimada a apresentar
contratos ou ajustes semelhantes relativos às vendas de produtos acabados, fabricados ou
importados pelo estabelecimento fiscalizado, com destino à UBR, a fiscalizada não apresentou
outros instrumentos além do “CONTRATO DE COMPRA E VENDA” e respectivos Aditivos tratados
neste tópico. Não apresentou quaisquer “contratos de quantidade, acordos gerais ou outros itens
similares”.
A subordinação da UBI à UBR, quanto às decisões referentes à produção, fica
reforçada pela previsão de que esta última apresentará uma previsão estimada com a quantidade
de produtos que estima que comprará durante um período específico, mas que, esta “será
exclusivamente para fins de informação e não constituirá obrigação vinculativa por parte da
COMPRADORA”.
Ademais, não é crível imaginar que seja irrelevante o fato de duas empresas que se
dizem independentes, mas repita-se “comercializam produtos praticamente com exclusividade e
definem preços excessivamente diferentes - o menor sofrendo incidência do IPI e o maior não -
serem administradas pelas mesmas pessoas. Pelo contrário, mesmo analisado isoladamente esse
fato é de extrema importância para a solução do litígio, em razão da acusação de prática de atos
ilegítimos entre as empresas”.
Por todo o exposto, coaduno com a decisão de primeira instância.
8. Dos dirigentes
As recorrentes informam que a coincidência dos dirigentes da UBI e da UBR seria,
de acordo com a Fiscalização, um dos indícios de que elas representariam uma só unidade
econômica. Por outro lado, defendem que não há qualquer coincidência de “Diretor Presidente”
entre UBI e UBR nos fatos geradores em questão.
Fl. 172558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
49
Além disso, as recorrentes esclarecem é de conhecimento notório que essa prática
é lícita e usualmente adotada em Grupos Econômicos.
A respeito do mesmo dirigente assinar, ao mesmo tempo, o contrato de compra e
venda em nome da UB e o aditivo contratual em nome da UBI, as recorrentes reproduzem parte
do voto vencido do Processo no 10830.727214/2013-31. Nesse sentido, explicam que não há na
legislação qualquer impedimento legal para que os mesmos diretores assinem em nome de
empresas do mesmo grupo, e que o voto vencido defende que acatar a desconsideração das
operações entre empresas do mesmo grupo resulta na imposição de restrição quanto à divisão de
suas atividades.
No entanto, caso a coincidência de dirigentes fosse o único elemento do quadro
probatório, caberia discussão acerca deste entendimento. Entretanto, diante da situação que se
verifica demonstrada ao longo do TVF, parece haver mais afinidade ao § 1o, do art. 167, do Código
Civil, do que afeição à legalidade:
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas
daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não
verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
Dessa forma, foi atribuída responsabilidade solidária à Unilever Brasil:
“No presente caso, a complementaridade na atuação da Unilever Brasil Industrial e
da Unilever Brasil é tamanha que eventual desaparecimento de uma delas prejudicaria
totalmente a atividade da outra: a UBI se veria sem estrutura para disponibilizar seus produtos no
mercado nacional, e a UBR, por sua vez, se depararia com a inexistência de fornecedor das
mercadorias comercializadas.
Frise-se que o atual grupo econômico já funcionou como empresa única, a qual, ao
mesmo tempo, industrializava e comercializava itens Unilever. A partir de cisão e de
reorganizações societárias, o grupo Unilever passou a apresentar a atual estrutura.
Os dirigentes da pessoa jurídica fiscalizada, até setembro de 2016, foram os
mesmos da empresa mãe (UB)289. Verificou-se que, quando houve mudança no quadro de
diretores da UB, inclusive no cargo de Diretor Presidente, procedeu-se à mesma alteração na
empresa industrial, com intervalo de alguns dias ou poucas semanas.
Assim, está perfeitamente caracterizada a condição de Grupo econômico
constituído pelas várias empresas Unilever.
Por outro lado, as recorrentes consideram irrelevante a coincidência de dirigentes
das empresas. Além disso, reclamam da menção ao acordo de fornecimento, que não seria válido
Fl. 172559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
50
para os exercícios analisados neste processo, tendo sido juntado aos autos os contratos vigentes.
Afirmam haver comprovado os pagamentos feitos pela UB à UBI. Apontam estar incorreta a
conclusão de que o sistema de compensação (contrato de gestão de pagamentos e recebimentos)
é uma sistemática mantida nos períodos atuais.
Ocorre que, as recorrentes não conseguem afastar o trabalho feito pela fiscalização,
que no presente caso, conseguiu demonstrar fartamente a simulação existente entre os
estabelecimentos com a finalidade de reduzir o IPI a ser pago, através de venda fictícia de
produtos da UBI para a UB.
Isso porque a autoridade lançadora demonstrou a confusão patrimonial existente
entre as empresas, destacando fatos relevantes, tal qual a indefinição quanto ao custo do produto
vendido pela UBI, juntamente com a total dependência financeira da UBI em relação à UB, além da
existência de dirigentes em comum. Ou seja, a fiscalização demonstrou que se trata de empresas
do mesmo grupo econômico.
Dessa forma, não há reforma a fazer neste tópico recursal.
9. Dos pagamentos da UBR à UBI pela aquisição de mercadorias
Um dos pontos que a Fiscalização utiliza acerca da cobrança em questão decorre
dos “Contratos de Gestão de Pagamentos e Recebimentos”. Segundo a Fiscalização, esses
elementos anteriores seriam suficientes para demonstrar que “a fiscalizada, na prática, não
possuía – como, ainda, não possuí – autonomia financeira, porque operava com recursos da UBR
ou, em última instância, da controladora final do grupo econômico”.
Por outro lado, as recorrentes aduzem que em relação aos pagamentos feitos pela
UBR à UBI em razão da aquisição de mercadorias, restou demonstrado que (i) no período autuado
a UBR fez pagamentos à UBI em razão da aquisição de mercadorias e não havia um sistema de
compensação/caixa único; (ii) o contrato de rateio em nada se relaciona com os pagamentos feitos
pela UBR à UBI em decorrência da compra de produtos; e (iii) ainda que assim não fosse, o
contrato de rateio não demonstra qualquer confusão patrimonial, pois as regras para que esse
procedimento – muito comum em Grupos Econômicos – seja considerado válido foram seguidas
pelo Grupo Unilever.
No entanto, ao analisar os acordos de fornecimento, sistema de compensação entre
as empresas, caixa único do grupo econômico, dentre outras provas, que a UBI e a UB atuavam
como uma só unidade econômica, verifica-se que o consentimento não é legítimo pelo fato de
essas empresas atuarem como uma só unidade econômica. Isso porque no presente, inexiste
autonomia empresarial.
Ademais, como bem detalhado pela fiscalização, a produção da industrial era toda
dedicada à UB. Em contrapartida, a empresa não recebia qualquer pagamento em dinheiro, sendo
adotado pelas empresas um ‘sistema de compensação’ que funciona desde 2009. Por ele, o
fornecimento da mercadoria gerava um crédito em favor da unidade industrial, que era quitado
Fl. 172560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
51
pela UB por meio do pagamento de contas como IPTU, salário de funcionários, telefone, energia
elétrica, fornecedores etc. Além disso, verifica-se que a UB também pagava despesas relacionadas
às importações da unidade industrial, como gastos com frete, despachante aduaneiro e seguros.
Dessa forma, a Fiscalização concluiu que a unidade industrial, no período
fiscalizado, não tinha receitas próprias e tinha suas atividades quase que totalmente financiadas
pela UB. Além disso, a UB gerenciava as atividades da industrial, pois era titular, até julho/2010, de
99,99% das cotas dessa empresa, sendo destinatária, também, de toda a produção da industrial.
Nesse sentido, a fiscalização fez diversas intimações a respeito dos empréstimos
feitos com a sócia do grupo e não quitados, em diversas ações fiscais, que abrangem vários
períodos lançados. Além disso, há sistematicamente uma falta de comprovação da quitação
desses empréstimos.
No entanto, diferente do que foi informado, a fiscalização verificou que na
Escrituração Contábil Digital (ECD) da UBI há várias contas referentes a créditos com pessoas
ligadas. Por esta razão, foram feitas novas intimações para que as recorrentes apresentassem as
Notas Explicativas e Parecer dos Auditores.
Nesse sentido, verifica-se que as demonstrações apresentadas pelas recorrentes
não atenderam as práticas contábeis adotadas no Brasil, o que suscitou nova intimação. Ocorre
que, ao longo das diversas intimações foi possível perceber uma grande discrepância entre as
primeiras informações sobre empréstimos entre as pessoas relacionadas e a real magnitude esses
empréstimos.
Dessa forma, coaduno com a decisão de primeira instância, tendo em vista que a
fiscalização demonstrou que as recorrentes UBI – Unilever Brasil Industrial (importadora e
industrial) e UB – Unilever Brasil (comercial) atuavam como empresas vinculadas, em práticas
reiteradas ao longo dos anos, não sendo possível distingui-las como pessoas jurídicas
independentes, pelo contrário, para a autoridade fiscal, as recorrentes realizaram transações
comerciais entre si, caracterizadas pela evasão fiscal.
10. Dos contratos de empréstimo entre si e o do contrato master de empréstimo
A fiscalização ao analisar acordos de fornecimento, sistema de compensação entre
as empresas, caixa único do grupo econômico, dentre outras provas, demonstrou que a UBI e a UB
atuavam como uma só unidade econômica.
Nesse sentido, o consentimento não é legítimo pelo fato de essas empresas
atuarem como uma só unidade econômica. Isso porque inexiste autonomia empresarial.
Ou seja, verifica-se que os dois tipos de contrato: o “contrato de empréstimo que
fazem entre si” ou o “contrato de gestão de pagamentos e recebimentos” possuem o mesmo
objetivo. Isso porque buscam dar cobertura jurídica às transferências de recursos financeiros da
empresa-mãe à unidade industrial e, no sentido inverso, de produtos enviados da indústria,
supostamente, para a Unilever Brasil.
Fl. 172561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
52
No primeiro caso, a cobertura visa atender ao pagamento de bens ou serviços cujos
recursos, conforme o entendimento da direção do grupo econômico, precisam sair do caixa da
indústria, como por exemplo, nas coberturas cambiais ou pagamento de tributos, transfere-se o
recurso para a indústria que fará o pagamento. Já no segundo, a cobertura é orientada para o
pagamento de bens e serviços por meio do chamado “caixa único” do grupo econômico, na
verdade, caixa da empresa-mãe. Em síntese, no primeiro caso, busca-se a cobertura jurídica ao
pagamento indireto, pela Unilever Brasil, dos gastos efetuados pela unidade industrial, e no
segundo, ao pagamento direto.
Por outro lado, as recorrentes defendem que, o contrato Master de Empréstimos é,
na realidade, um contrato padrão firmado para que a UBI possa fazer empréstimos da Unilever
Finance. A simples existência do contrato, entretanto, não significa que a UBI tomou qualquer
empréstimo. Defendem que a UBI é empresa lucrativa e que não necessita tomar empréstimos
reiterados a fim de sustentar suas operações.
Além disso, as recorrentes defendem que há uma série de previsões que
determinam que os contratos a serem firmados de forma individualizada merecem observar as
condições normais de mercado que regem os empréstimos, incluindo taxas de juros, períodos de
juros e data de vencimento. Além disso, informam que outras cláusulas do contrato demonstram a
validade do Contrato de Master Empréstimo firmado, pois, embora ele seja formalizado com
empresa financeira do mesmo grupo econômico ele segue condições usuais do mercado.
Em seguida, as recorrentes defendem que o Contrato de Master Empréstimo em
nada compromete a autonomia das empresas, mas apenas significa a possibilidade de a UBI tomar
empréstimo com empresa financeira de seu próprio grupo econômico, isso porque há uma série
de Cláusulas que preveem a incidência de juros e juros de mora sob esse empréstimo contraído.
Nesse sentido, aduzem que não há nenhum indício de que as Recorrentes estejam incorrendo em
qualquer infração imputável, porque não é vedado que uma empresa tome empréstimo com
outra empresa de seu mesmo Grupo econômico, sobretudo quando há previsão de atualização
dos valores e independência entre as partes.
As recorrentes também informam que as disposições do MANUAL DE ORIENTAÇÃO
DO LEIAUTE 9 DA ECD (“MOL” – doc. no 17 da Impugnação), estabelecem a existência do BLOCO J
– DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, integrado por diversos “subitens”, dentre eles: (i) o J005 –
Demonstrações Contábeis (fls. 166 do MOL) e (ii) o J800 - Outras informações (fls. 186 do MOL).
212. Ao passo que o J005 é de registro obrigatório, o Registro J800 é facultativo e, portanto, não
há qualquer obrigatoriedade em a UBI apresentar essas informações em seus documentos fiscais.
No entanto, de acordo com a fiscalização: “pode-se dizer que a unidade industrial
não tem receitas próprias e quem financia a maior parte de suas atividades operacionais é a
Unilever Brasil. Esta efetiva o pagamento dos custos e despesas da indústria a partir de suas
contas correntes bancárias. Quando, eventualmente, os pagamentos precisam passar pelo ‘caixa’
Fl. 172562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
53
do próprio estabelecimento industrial, são utilizados recursos dos empréstimos obtidos da
empresa principal, como no caso das importações”.
Ou seja, para a fiscalização “não estamos diante de uma relação normal, para os
padrões de mercado, entre duas pessoas jurídicas distintas e autônomas. O sistema de
compensações do grupo Unilever reflete a natureza da relação acentuadamente assimétrica entre
duas firmas interdependentes, com absoluta preponderância da autonomia administrativa,
financeira e decisória da empresa principal”.
Nessa linha, a fiscalização apresentou como evidências da dependência econômica
os contratos de compensação entre contas a receber e a pagar, rateio de despesas
administrativas, compra e venda de mercadorias sem definição do preço e, em alguns casos,
antedatado, empréstimos, em que uma empresa figura como tomadora em um, porém como
credora em outro. Neste contexto, foi que a fiscalização concluiu, inclusive, que as vendas da UBI
para a UB eram simuladas, pois não eram pagas.
Além disso, a fiscalização demonstrou que esta prática do grupo Unilever é antiga,
inclusive tal fato foi verificado em relação ao período fiscalizado na presente demanda, isso
porque “ficam bem evidenciadas, as circunstâncias de não haver, de fato, recebimento, pelo
fornecimento de produtos acabados para a Unilever Brasil e nem pagamento, por parte da
unidade industrial, aos fornecedores, seus funcionários, prestadores de serviços etc.
Assim, repita-se, fica claro que o sistema de compensações criado pelo grupo
Unilever, ao abranger a totalidade das operações relevantes da unidade industrial, foi a forma
encontrada para viabilizar a utilização de um caixa único financiado e gerido pela empresa mãe. A
despeito de constituir uma pessoa jurídica distinta, “a fiscalizada não dispõe de autonomia
financeira e opera com recursos da Unilever Brasil. Afinal, a análise da contabilidade da fiscalizada
corrobora o que se tinha constatado por meio das respostas do contribuinte e da documentação
apresentadas: a Unilever Brasil Industrial (e sua sucedida) e a Unilever Brasil, funcionaram e
funcionam como uma só unidade econômica”.
Portanto, o trabalho feito pela fiscalização conseguiu demonstrar a simulação
existente entre os estabelecimentos com a finalidade de reduzir o IPI a ser pago, através uma
venda fictícia de produtos da UBI para a UB.
Ou seja, a autoridade lançadora demonstrou a confusão patrimonial existente
entre as empresas, destacando, conforme dito acima, fatos relevantes, tal qual a existência de
contratos de fornecimento inválidos e que não definem o preço praticado, juntamente com a
total dependência financeira da UBI em relação à UB, refletidos nos contratos de gestão de
pagamentos e recebimentos e de empréstimos.
Nesse sentido, não há reforma a fazer neste tópico recursal.

11. Do contrato de prestação de serviços logísticos
Fl. 172563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
54
Outro elemento utilizado para a prática de fraude/simulação, de acordo com o
entendimento exposto no TVF, foi a celebração de Contrato de Prestação de Serviços, no qual a
UBI figura como prestadora de serviços logísticos e a UBR, dentre outras empresas do grupo,
figura como tomadora.
No entanto, as recorrentes esclarecem que a natureza dos serviços prestados pela
UBI à UBR à época dos fatos geradores é de natureza logística, cujas atividades se referem
essencialmente ao gerenciamento dos pedidos de compra, como forma de viabilizar, da melhor
forma possível, a concretização desses pedidos por meio da consumação das transações.
Dessa forma, as recorrentes afirmam que, os serviços logísticos prestados
compreendem uma série de atividades, desde projeções de disponibilidade em estoque dos
produtos solicitados, até o contato com transportadoras de modo a gerenciar o veículo a ser
utilizado e o prazo de entrega.
Nesse sentido, as recorrentes defendem que os serviços logísticos correspondem,
portanto, a mera interface, ou intermediação, nos processos que antecedem a consumação da
operação. Isso porque é fundamental pontuar que esses serviços logísticos NÃO se confundem
com qualquer serviço efetivamente relacionado à comercialização da mercadoria a ser
transacionada, como, por exemplo, a separação dos produtos ou seu carregamento nos veículos
transportadores. São atividades essencialmente diferentes, na medida em que o serviço logístico
prestado pela UBI corresponde a mera intermediação entre os processos.
Além disso, verifica-se que a UBI apresentou contratos de prestação de serviços
celebrados com as empresas do grupo econômico, acompanhados das notas fiscais, comprovantes
de recebimento e demais documentos que demonstrassem a efetiva prestação dos serviços.
Dentre os contratos consta o firmado entre a UBI e outras empresas do grupo, com a UB, relativa
a serviços logísticos. Nessa linha, a UBI reitera que o preço dos serviços é o custo incorrido pela
UBI acrescido de honorários profissionais estimados e indicados no contrato.
No entanto, verifica-se que a lista de serviços demonstra que a UBI não é
responsável apenas pela conversão de matérias-primas e materiais de embalagem em produtos
acabados. Também demonstra que a UBI não possui risco limitado, como informou.
Isso porque da análise do contrato de serviço logístico verifica-se que a UBI seria a
responsável inclusive pela garantia e execução do ingresso de pedidos de venda no sistema ERP
Unilever, tanto nos pedidos realizados diretamente pelos clientes quanto nos feitos pelo time de
vendas Unilever. Com isso, assumia responsabilidades e riscos referentes à parte comercial do
Grupo UNILEVER, o que também confirma a simulação.
Portanto, consoante análise dos serviços descritos no Anexo I do contrato enviado
em resposta ao termo de intimação, verifica-se que os serviços prestados não se referem apenas
ao gerenciamento dos pedidos de compra e não correspondem a mera intermediação nos
processos que antecedem a operação de venda.
Fl. 172564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
55
Nesse sentido, vejamos o que está incluído nos anexos:
Serviços de suporte a todos os processos de gerenciamento, gestão,
controle e administração dos fluxos da Cadeia de Suprimentos,
incluindo: Garantia e execução do ingresso de pedidos de venda no
sistema ERP Unilever, sejam estes realizados diretamente pelo cliente
ou pelo time de vendas Unilever.Processamento dos pedidos de venda
conforme prioridade definidas e vínculo de inventário (alocação) aos
mesmos dentro do sistema. Governança de dados dos sistemas
relacionados aos processos logísticos e da cadeia de suprimentos.
Administração de fluxos de transporte de saída (Outbound) entre
localidades de Unilever (primários), com relação a seus clientes diretos
(secundários) ou com relação a movimentação de matérias-primas
desde seus fornecedores (Inbound). Organização planejamento e
execução de atividades de otimização de ocupação de veículos e
roteirização de entregas. Verificação de disponibilidade e agendamento
de serviços com transportadoras e clientes destino. Administração de
eventos relativos e transportes, nas localidades de armazenamento
para carga e descarga e em rota Gerenciamento da documentação para
pagamentos de serviços de fretes, além das interações com
transportadoras referentes a esta documentação. Atenção a clientes e
transportadoras para resolução de problemas relativos aos fluxos
logísticos da Unilever Administração dos circuitos estáticos e dinâmicos
de transporte primário e melhorias de transporte. Monitoramento de
cargas e despacho de mercadoria. Planejamento de Operações
Logísticas, incluindo a coordenação das operações logísticas. Geração
de planos logísticos centralizados e coordenação de ações com outras
equipes de diferentes localidades.
Consolidação
de
indicadores
(KPIs);
Controle
de
orçamento;
Participação nas reuniões locais de S&OP, com alinhamento de exceções
e emergências junto às operações locais de distribuição. Execução do
plane de capacidades de curto, médio e longo prazos. Execução de
projetos locais e identificação de oportunidades. Identificação de dados
de provedores a serem compartilhados com as operações.
Gerenciamento de fluxos de logística internacional, com fins de
importação e exportação, seja relativo a outras subsidiárias Unilever ou
a terceiros e sua respectiva documentação. Gestão de operações
logística de ingressos (Inbound) junto às plantas produtivas de Unilever;
Compras logísticas que incluem gerenciamento e administração
centralizada de compras de bens e serviços. Gerenciamento de
contratos; Administração de indicadores (KPIs); Medição de resultados;
Fl. 172565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
56
Reportes de redução de custos, créditos e reduções. Utilização dos
sistemas de LBC e SAP com utilização do LBC para administração de
licitações; gerenciamento da informação dos provedores, incluindo
dados básicos. Administração de compras pontuais e alternativas;
Compartilhar melhores práticas e pontos de aprendizagem. Participação
na construção de planos de negócio e coordenação de programas de
Partner to Win. Negociação de armazéns e espaços de armazenagem;
Inovação e colaboração a projetos locais. Suporte a licitações e
definições locais. Análises de preços para incremento, revisão e
renovação de contratos. Relações com provedores e execução de planos
e programas de melhorias com provedores. Negociações de crédito;
Execução de projetos de redução; Definição de modelo de negociação e
contrato de provedores de serviço logístico, bem como análise do
mercado onde estão situados e definição da estratégia adequada a cada
cenário.

Consoante análise do anexo supracitado, verifica-se que o referido contrato
confirma que a UBI realiza atividades típicas de empresa comercial, que vão desde o
gerenciamento dos pedidos dos clientes, o planejamento e a administração do transporte, a
participação no planejamento das vendas (S&OP) e o gerenciamento de contratos até a medição
de resultados, a administração de indicadores de performance (KPI), a participação na construção
de planos de negócios, a coordenação de programas partner to win e a negociação de créditos.
Ocorre que, essa constatação contradiz as manifestações da empresa, que ao ser
questionada sobre a brutal diferença de preços entre industrial e atacadista, assim respondeu :
A responsabilidade da Unilever Brasil Industrial Ltda. é referente à
produção, que deve ser eficiente e adequada na equação
custo/benefício, mantendo, ao mesmo tempo, altos padrões de
qualidade. (...).
7. Riscos Na qualidade de industrializadora, a Unilever Brasil Industrial
Ltda. é responsável pelos riscos restritos à atividade de produção. Ou
seja, recebimento de matéria-prima, conversão dela no produto final
que, por sua vez, são vendidos ao cliente Unilever Brasil Ltda.
Todas essas atividades e riscos são levadas em consideração na formação do preço
da Intimada e, embora a Intimada não tenha que se manifestar a respeito de preços praticados
por outras empresas do grupo econômico, é fato que, no Grupo Unilever, cada empresa assume
funções e riscos distintos, que são levados em consideração nas respectivas formações de preços
que, por consequência, são absolutamente distintos.
E foi nesse sentido que decidiu o julgador a quo:
Fl. 172566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
57
“Desse modo, é inegável que a UBI tem participação nas atividades
comerciais do Grupo e assume responsabilidades e riscos referentes a
essas atividades. Ademais, fica evidenciado que, se de fato aconteceu
alguma segregação de atividades no Brasil, somente foram transferidas
para outro CNPJ as realizadas pelos departamentos de vendas e
marketing; o que, aliás, está coerente com o significado de MSO (papel
exercido pela UBR): Marketing and Sales Organization ou Unidade de
Vendas e Marketing.”
Assim, diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
12. Dos centros de distribuição
No que se refere às saídas, a fiscalização identificou que a maior parte foi enviada a
outros estabelecimentos da UB, destacando que em 2017/18 oitenta por cento dos produtos
acabados saídos do estabelecimento fiscalizado sob os CFOP correspondentes às operações de
venda ou revenda tiveram como destinatário o Centro de Distribuição de Louveira, havendo a
partir deste último transferências das mercadorias para Centros de Distribuição localizados em
outros pontos do território nacional, por meio de notas fiscais em que constam CFOP's
correspondentes à revenda de mercadorias, sem o destaque do IPI, uma vez que o
estabelecimento interdependente não se equiparou a industrial nessas operações. Parte menor foi
destinada aos Centros de Distribuição da Unilever Brasil situados em Pouso Alegre e Ipojuca.
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal destacou que foram feitas visitas aos centros de
distribuição da UB, sendo que no CD de Louveira (distante apenas 6,2 Km do estabelecimento
fiscalizado e para onde seguiram 86,95% do valor total das saídas da UBI em 2017 e 82,13% em
2018), foi constatado que se trata de um local para armazenagem e movimentação de produtos,
operado pela DHL LOGISTICS BRAZIL LTDA até março de 2017, quando era totalmente dedicado à
armazenagem dos produtos Unilever. Lá ficavam apenas 35 funcionários da Unilever com a função
de supervisionar o operador.
Além disso, no contrato com a DHL referente ao CD de Pouso Alegre a Autoridade
observou “que a própria Unilever, em seus contratos firmados com as operadoras logísticas, não
considera os seus Centros de Distribuição como estabelecimentos comerciais”, sendo que “a
operadora logística é responsável pela contratação de especial especializado e treinado, pela
eventual contratação de serviços terceirizados etc. A contratante também cede parte do
estabelecimento em comodato à contratada”.
Outra verificação importante foi no sentido de que não existiram operações de
comercialização entre o estabelecimento industrial e os ditos comerciais atacadistas da Unilever
Brasil, isso porque foram considerados, para fins de tributação do IPI, as quantidades e valores dos
produtos saídos dos Centros de Distribuição da Unilever – cuja natureza é de depósito fechado ou,
em alguns casos, de armazém geral – aos terceiros não interdependentes.
Fl. 172567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
58
Dessa forma, a partir das respostas apresentadas pelas recorrentes, durante o
procedimento fiscalizatório, a autoridade fiscal constatou que os centros de distribuição,
basicamente, desempenhavam papel de meros depósitos para armazenagem e distribuição da
produção.
Por outro lado, as recorrentes alegam que, a fiscalização não buscou verificar a
obediência ao VTM, mas destruir uma estrutura de negócio, fazendo crer que tudo que envolve a
estrutura operacional do Grupo Unilever (contratos, funcionários, estabelecimentos, documentos
fiscais, projetos de reforma, projetos de contratação) estaria errado e teria sido implementado
com o único intuito de evasão de tributos.
Além disso, as recorrentes alegam que a fiscalização desconsiderou a figura do
“trabalho realizado a distância”, previsto no art. 6o da CLT. Sobre este ponto, bem resolveu o
acórdão recorrido:
“Assiste razão às Impugnantes ao dizerem que os trabalhos de vendas
não precisam ser realizados localmente. Contudo, por óbvio, para que
seja configurada a realização de trabalho de vendas à distância, a
existência de funcionários de vendas vinculados ao estabelecimento é
requisito básico. (...)
Como se viu acima, as próprias Reclamantes confirmam que as equipes
de vendas estão vinculadas à matriz e que os centros de distribuição são
constituídos com a finalidade de armazenar os produtos.”
As recorrentes também argumentam que não há determinação legal para que as
equipes de vendas fiquem vinculadas ao estabelecimento filial vendedor, e a decisão por vincula-
los à matriz não altera a natureza do estabelecimento filial, que permanece como comercial
atacadista.
No entanto, a decisão recorrida é precisa na solução, sobre a qual concordo e
adoto:
“Ao afirmar que se a matriz é comercial atacadista o CD também o é, as
Impugnantes parecem ignorar que as filiais possuem personalidade
jurídica distinta das matrizes e podem ter atividades completamente
diversas das exercidas por elas. E ao sugerir que se as notas fiscais (de
compra e de venda) são emitidas com o CNPJ das filiais sua natureza
comercial estaria caracterizada, aparenta desconhecer que, no direito
atual, os fatos realmente ocorridos prevalecem sobre os aspectos
formais dos negócios jurídicos. Se a atividade comercial é realizada pela
matriz, a simples emissão de notas fiscais com o CNPJ das filiais não as
tornam estabelecimentos comerciais.
Fl. 172568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
59
Nesse cenário, as filiais figuram apenas formalmente como
compradoras e revendedoras das mercadorias, não possuindo atividade
comercial, apesar de terem sido cadastradas no CNPJ com CNAE de
comércio, como constatado pela Fiscalização.”
Por outro lado, quanto ao fato de coexistirem, nos mesmos endereços, depósitos
fechados da UBI e centros de distribuição da UB, as recorrentes esclarecem que:
“(..) a UBI possui um depósito fechado localizado em Louveira/SP que
não se confunde com o CD da UBR na mesma localidade, configurando
estabelecimentos que não se confundem: a UBI possui depósito fechado
e a UBR, por sua vez, CD. Assim, cada empresa utiliza seu
estabelecimento para finalidades específicas e distintas, as mercadorias
não se confundem e não há qualquer confusão patrimonial decorrente
do fato de existir mais de um CNPJ ativo no mesmo endereço.”
E apoiam-se no Parecer Normativo CST no 123/1974 para o uso compartilhado de
espaço:
PARECER NORMATIVO CST no 123/74
Estabelecimentos industriais ou equiparados podem utilizar depósito
fechado em comum, desde que as mercadorias não se confundam
quanto à natureza, procedência, uso ou destinação.
O vigente RIPI (anexo ao Decreto no 70.162, de 18 de fevereiro de 1971)
não estabelece qualquer restrição ao uso comum de depósito fechado
por pessoas jurídicas distintas.
(...)
2. Deverão, entretanto, essas pessoas jurídicas estar autorizadas,
previamente, pelo Fisco estadual. Em relação ao IPI, deverão os
depositantes cumprir as disposições regulamentares, especialmente as
previstas nos artigos 194 a 197 do referido RIPI, de modo a estabelecer
perfeito controle das mercadorias depositadas para que as mesmas não
se confundam quanto à natureza, procedência, uso ou destinação. (...)’
Observa-se, portanto, que não se trata de validar a forma de operação, no mesmo
endereço, dos depósitos fechados da UBI com o centro de distribuição da UB, sob o amparo do
Parecer Normativo CST no 123 de 1974. Discute-se, sim, a prática de simulação e como essa
simulação deve ser analisada.
Fl. 172569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
60
Nessa linha, Marciano Seabra de Godoi discorre sobre o tema, analisando as duas
posições sobre o conceito de simulação1:
"Segundo sua visão mais restritiva, a simulação só ocorre quando as
partes de um negócio jurídico declaram, num contrato ou numa
escritura, algum fato concreto que se mostra falso (p. ex. declara-se que
o preço de venda de um imóvel é de R$ 500 mil mas o vendedor recebe
do comprador de fato R$ 1 milhão). Ou então se as partes omitem ou
escondem, num contrato ou numa escritura, um fato real que nega o
que está declarado no documento. A simulação seria portanto uma
questão de fingimento ou manipulação dos fatos praticados, com intuito
de lesar a terceiros, inclusive o fisco. Em suma: para essa visão restritiva,
na simulação as partes mentem sobre fatos concretos, escondendo-os
ou
inventando-os,
total
ou
parcialmente,
qualitativa
ou
quantitativamente. Por isso Ricardo Lobo Torres afirma que na
simulação "discute-se sobretudo a respeito da matéria de fato", e a
prova "é seu ponto nevrálgico". Exatamente por conceberem a
simulação como mentira sobre fatos concretos, os autores que adotam
essa concepção restritiva afirmam que a prática da simulação submete o
contribuinte
a
multas
administrativas
qualificadas.
(...)
Outra
característica — nem sempre admitida — dessa concepção restritiva da
simulação é a tendência de considerar de forma isolada e atomizada os
negócios praticados pelas partes, recusando-se a ampliar o foco para
avaliar o sentido jurídico global de uma concatenação de negócios
jurídicos — e suas circunstâncias — posto em prática pelos
contribuintes.
(...)
O conceito de simulação é, no âmbito do próprio direito civil brasileiro,
bastante controverso. Ainda que nem sempre deixem isso explícito,
diversos autores definem e aplicam o conceito de simulação com base
numa visão causalista. A causa dos negócios jurídicos pode ser definida
como o "fim econômico ou social reconhecido e garantido pelo direito,
uma finalidade objetiva e determinante do negócio que o agente busca
além da realização do ato em si mesmo".
A causa é, portanto, o propósito, a razão de ser, a finalidade que se
persegue com a prática de determinado negócio jurídico. Orlando
Gomes inclusive promove uma classificação dos negócios jurídicos com

1 GODOI, Marciano Seabra de. Dois conceitos de simulação e suas consequências para os limites da elisão fiscal, In:
ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.), Grandes Questões Atuais do Direito Tributário - 11.o Volume, São Paulo: Dialética,
2007,
Fl. 172570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
61
base nas causas típicas de cada um deles (a cada negócio "corresponde
causa especifica que o distingue dos outros tipos")": o seguro é por
exemplo um negócio jurídico cuja causa específica é a "prevenção de
riscos", ao passo que o contrato de sociedade tem como causa uma
associação de interesses, compondo a categoria dos "negócios
associativos".
Fixado esse conceito de causa dos negócios jurídicos, como encarar a
figura da simulação? Na simulação há um vício na causa, pois as partes
usam determinada estrutura negocial (compra e venda) para atingir um
resultado prático (doar um patrimônio) que não corresponde à causa
típica do negócio posto em prática. Na formulação de Orlando Gomes
sobre simulação relativa, "ao lado do contrato simulado há um contrato
dissimulado, que disfarça sua verdadeira causa" - destacamos. Os
autores causalistas ressaltam que na simulação não há propriamente
um vício de consentimento (como no erro ou no dolo), pois as partes
consciente e deliberadamente emitem um ato de vontade. O que ocorre
é que o ato simulado não corresponde aos propósitos efetivos dos
agentes da simulação. Por isso diversos autores vêem na simulação uma
"divergência consciente entre a intenção prática e a causa típica do
negócio".
Quanto à jurisprudência, vem ganhando terreno tanto nos tributais
quanto no Conselho de Contribuintes uma concepção de simulação que
está longe de corresponder à visão restritiva descrita ... É cada vez mais
comum o contribuinte escudar-se na teoria do negócio jurídico indireto
para demonstrar a inexistência de ato simulado, mas os julgadores
aplicarem um conceito amplo de simulação, que leva em conta as
circunstâncias do caso concreto e indaga a substância real do negócio.”
Isso porque as recorrentes pretendendo valer-se da norma fiscal, praticaram os atos
com observância da legislação societária, entretanto, não conseguiram demonstrar qualquer outro
objetivo senão a economia fiscal.
Ou seja, não houve propósito negocial algum. Tanto é verdade, que as recorrentes
insistem na adoção da acepção restritiva do termo simulação, aquele que se caracteriza pela
evasão e sonegação, mas não conseguem justificar, do ponto de vista econômico e empresarial a
segregação das atividades industrial e comercial, que deram origem à prática da simulação,
considerada pela jurisprudência e pela doutrina como relacionadas aos conceitos de dissimulação
e elusão fiscal.
Portanto, uma vez que não existiam as mencionadas operações de comercialização,
foram considerados, para fins de tributação do IPI, as quantidades e os valores dos produtos
Fl. 172571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
62
saídos dos centros de distribuição da Unilever – cuja natureza é de depósito fechado – aos
terceiros não interdependentes.
Ademais, alegar não ser ilícito não resolve a existência de depósito fechado da UBI e
centro de distribuição da UB no mesmo endereço, ainda mais quando se explica que o objetivo da
reestruturação pela segregação se deu para “centralizar o planejamento e a tomada de decisões;
simplificar as operações; e remover a duplicidade de atividades”.
Diante das considerações acerca da prática de simulação, deve ser mantida a
decisão proferida pela DRJ.
13. Dos preços praticados pela UBI para a UBR
De acordo com fiscalização, a Unilever Brasil financiava a Unilever Industrial. Isso
porque os preços praticados pela Unilever Industrial correspondiam praticamente ao custo da
produção e importação, com reduzida margem de lucro. Ou seja, a unidade
industrial/importadora somente se mantinha por ser custeada pela Unilever Brasil.
Além disso, de acordo com a fiscalização, a Unilever ASCC AG (UASCC) e a UB são as
responsáveis pela determinação dos preços praticados na cadeia produtiva, não passando pela
UBI qualquer possibilidade de determinação do preço das mercadorias por ela fabricadas ou
importadas, residindo aí contradição.
Sobre o tema, as recorrentes sustentam ainda que fiscalização se equivocou ao
considerar que “o simples fato de os preços de venda da UBR serem superiores aos preços de
venda da UBI já indicaria a existência de alguma irregularidade nesse sentido”. Afirmam que não
foram considerados eventuais despesas e custos despendidos pelas companhias para a
concretização das vendas, bem como pela UBI possuir apenas a UB como cliente, seu risco de
crédito é baixíssimo, não necessitando dispender com vendas, marketing, publicidade e logística.
Ocorre que, de maneira oposta, a UB, para promover a distribuição dos produtos
adquiridos, incorre em despesas relevantes com marketing, através da construção da marca com
campanhas publicitárias, investimento em diversas mídias, promoções de produtos, estratégias de
curto, médio e longo prazos, assim como despesas de relacionamento com clientes e
desenvolvimento de negócios por meio da equipe de vendas por todo o Brasil. Deste modo, os
riscos da UB são evidentemente maiores.
Nesse sentido, as recorrentes apresentam uma tabela que entendem como capaz
de justificar a diferença de preços e margem de lucros entre a UBI e UB. Dessa forma, afirmam que
os elevados dispêndios logísticos são parte da razão da diferença de preço e, indicam que a UBI
também possui essa mesma despesa.
Fl. 172572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
63

Em seguida, expõe que as margens de lucro da UB não são abundantes, como quer
a fiscalização fazer crer, e reproduz trecho de Laudo Técnico que apresenta margem de lucro
líquido singela para UB. Já em relação à UBI, as margens são bem superiores, como laudo da PwC
demonstra2.
Nesse sentido, as recorrentes defendem que independentemente da diferença de
preço entre UBI e UBR, o fato é que as operações autuadas foram vendidas com margem de lucro
para a UBR e, portanto, não há a artificialidade alegada pela Fiscalização.
Além disso, as recorrentes defendem que com base em Laudos Técnicos
documentos produzidos por empresas especializadas e independentes, restou comprovada a
improcedência da acusação fiscal no sentido de que a lucratividade das operações do Grupo
Unilever estaria concentrada na UBR, haja vista que a margem de lucro líquido obtida pela UBR ao
longo do período autuado foi extremamente baixa, inclusive quando se compara com outras
empresas de seu ramo de atuação.
Entretanto, verifica-se que alguns produtos apresentavam margem de lucro
negativa, compensada com margens de lucro mais altas em outros produtos. Ao final, a margem
de lucro média ficou em 3,77%, que é duas vezes e meia maior do que a praticada com a parte
interdependente. Nesse sentido, verifica-se que a ausência de lucro revela a falta de propósito
negocial nas operações. O que confirma que esses produtos não estavam sendo negociados com a
UB, mas apenas remetidos a depósito fechado, com o único propósito de reduzir o tributo.
Assim, restou demonstrada a ausência de propósito negocial nos acordos de
fornecimento, pois a unidade industrial vendeu mercadorias com margem de lucro reduzida e

2 Conforme requerido no item 300 do Recurso Voluntário, não se reproduziu as informações dos laudos.
Fl. 172573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
64
aplicada de forma linear, no intuito de se obter lucro. E o preço somente foi composto dessa
forma por não existirem partes autônomas e independentes.
Como bem detalhado pela fiscalização, repita-se, se o consentimento não é válido,
tampouco o preço será. Ademais, o Relatório Fiscal faz um grande apanhado sobre composição de
preço, inclusive, quando começou a fiscalização. Isso porque os preços praticados pela unidade
industrial correspondiam a um terço daquele cobrado pela UB de terceiro adquirente. Ou seja, o
preço da UBI era formado apenas pelo custo de produção, sem qualquer outro acréscimo ou
margem de lucro.
Assim, acerca dos preços envolvendo as recorrentes, podemos citar o Acórdão n.
3201-003.930, proferido em 20/06/2018, no qual, foi mantida, no CARF, a autuação por se
demonstrar que a estrutura segregada da UNILEVER foi utilizada para afetar os preços praticados
intragrupo, vejamos:
RECURSO VOLUNTÁRIO. EMPRESAS VINCULADAS. IMPORTADORA -
INDUSTRIAL. COMERCIAL. VINCULAÇÃO COM AFETAÇÃO DE PREÇOS
DOMÉSTICOS. DESCONSIDERAÇÃO DOS PREÇOS NAS TRANSAÇÕES
ENTRE PARTES VINCULADAS.
A fiscalização demonstrou que houve afetação de preços domésticos
entre empresas vinculadas. Produtos importados e industrializados
vendidos abaixo dos preços de livre concorrência no mercado
doméstico e, exclusivamente, a empresa vinculada do grupo. A prática
de preços de transferência no mercado doméstico e a falta de
comprovação de preços em condições de livre concorrência (arm ́s
lengh) levou a desconsideração dos preços praticados entre as partes
vinculadas. Foram considerados os preços praticados pela entidade
comercial quando da venda para terceiros não vinculados.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
14. VTM: Da formação da base de cálculo do IPI em operações envolvendo
estabelecimentos interdependentes e da média ponderada do preço de venda
na praça do remetente
As recorrentes sustentam que a apuração da base de cálculo nas saídas realizadas
por estabelecimentos industriais (UBI) com destino a estabelecimentos com os quais mantenha
relação de interdependência na forma do artigo 612 do RIPI (UBR) está sujeita às regras previstas
nos artigos 195 e 196. Por esta razão, pedem que seja determinada a reapuração dos valores, em
atenção à redação do inciso I do artigo 195 do RIPI e do disposto no ADN no 5/82.
Por outro lado, de acordo com o acórdão recorrido, as regras do RIPI não se aplicam
ao presente caso, pois não teriam ocorrido vendas, e sim uma suposta transferência dos produtos
para depósitos da UBI. Isso porque a fiscalização comprovou que, no plano material, não
Fl. 172574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
65
ocorreram as ditas "vendas", mas tão somente uma transferência dos produtos para depósitos da
própria indústria.
Dessa forma, coaduno a decisão proferida pela DRJ acerca da inaplicabilidade das
regras do RIPI para o presente caso, tendo em vista que a fiscalização ao considerar como real
preço de venda e base de cálculo do imposto as efetivas saídas desses depósitos para terceiros,
apurando o IPI sobre tais valores e deduzindo os montantes destacados nas notas fiscais que
acobertaram transferências.
Isso porque, em virtude da existência de simulação, a fiscalização não aplicou a
regra do VTM, já que não se discute a afetação do preço pela interdependência, discute-se à
existência de fato da segregação das atividades. Portanto, reputo correta a atribuição da base de
cálculo pela metodologia aplicada pelo procedimento fiscal.
15. Da glosa de créditos em operações de devolução
A autoridade fiscal efetuou a glosa de elevado valor acerca dos créditos
aproveitados referente a devoluções de produtos remetidos para o estabelecimento da UB em
Louveira. Intimada, a empresa justificou afirmando que em função da alta movimentação as
devoluções de produtos acabados ocorrem com frequência em decorrência dos seguintes motivos
exemplificativos: produtos com problemas de qualidade e produtos que por motivos comerciais
são devolvidos para a formação de kits.
No entanto, as recorrentes esclarecem que, há dois motivos que geram devoluções
no âmbito das operações, vejamos:
O primeiro cenário é aquele em que o produto não atende ao esperado, seja em
razão de qualidade, quantidade, validade ou outros itens que justifiquem a devolução à empresa
industrial. Para comprovar a materialidade desse tipo de devolução, as Recorrentes apresentaram
com sua Impugnação, além das notas fiscais já fornecidas na fase de fiscalização: (i) o
conhecimento de transporte que comprova que a mercadoria retornou fisicamente à fábrica da
UBI; (ii) a contabilização da operação de devolução, (iii) a página do livro de entrada; (iv) a página
do livro de controle de produção e estoque Modelo 03; e (v) a contabilização do ressarcimento
(vide docs. no 34 e 35 da Impugnação).
O segundo cenário possível e que justifica o suposto “elevado volume” de
devoluções é que, em diversas notas fiscais, no campo “informações complementares”, há a
informação de que as mercadorias foram encaminhadas pela UBR ao depósito fechado da UBI.
Por outro lado, vale transcrever trecho do TVF onde os fiscais relatam a apuração
desses créditos de devolução:
Da análise da resposta do contribuinte, a conclusão seria que, no mínimo, o
controle de qualidade em relação ao processo industrial e logístico de uma empresa do porte da
Unilever Brasil Industrial apresentaria graves falhas.
Fl. 172575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
66
Como sabido, o RIPI, em seu art. 231, estabelece condicionantes para o exercício do
direito de crédito sobre devoluções:
"Art. 231. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao
cumprimento das seguintes exigências:
I- pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal
para acompanhar o produto, declarando o número, data da emissão e o
valor da operação constante do documento originário, bem como
indicando o imposto relativo às quantidades devolvidas e a causa da
devolução; e II- pelo estabelecimento que receber o produto em
devolução:
a) menção do fato nas vias das notas fiscais originárias conservadas em
seus arquivos; b) escrituração das notas fiscais recebidas, nos livros
Registro de Entradas e Registro de Controle da Produção e do Estoque
ou em sistema equivalente, nos termos do art. 466; e c) comprovação,
pelos registros contábeis e demais elementos de sua escrita, do
ressarcimento do valor dos produtos devolvidos, mediante crédito ou
restituição dele, ou substituição do produto, salvo se a operação tiver
sido feita a título gratuito.
Art. 234. Na hipótese de retorno de produtos, deverá o remetente, para
creditar-se do imposto, escriturá-lo nos livros Registro de Entradas e
Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema
equivalente, nos termos do art. 466, com base na nota fiscal, emitida na
entrada dos produtos, a qual fará referência aos dados da nota fiscal
originária.
Assim, consoante análise do dispositivo supracitado, verifica-se que o direito ao
crédito depende da manutenção de escrituração e de controle que permitam comprovar essas
operações, bem como de documentação de suporte.
Ou seja, deve-se demonstrar que os produtos tributados foram recebidos em
devolução, ingressaram no estoque do sujeito passivo e houve ressarcimento do valor dos
produtos devolvidos, mediante exibição do Livro de Registro de Saídas, do Livro de Registro de
Entradas, do livro Registro de Controle da Produção e do Estoque (ou de Fichas impressas com os
mesmos elementos do livro substituído ou, ainda, de Controle Quantitativo de Produtos que
permita perfeita apuração do estoque permanente), sem prejuízo da apresentação dos demais
documentos contábeis e fiscais obrigatórios (Livro de Registro de Apuração do IPI e de Registro de
Inventário).
Ocorre que, a UBI, quando intimada, apenas apresentou a reimpressão de notas
fiscais, registros contábeis e documentos auxiliares de extratos, o que reforçou que o contribuinte
faz os registros por lote, inviabilizando a comprovação necessária para o aproveitamento desses
Fl. 172576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
67
créditos. Ou seja, verifica-se que as notas fiscais de devolução descumpriam o RIPI, deixando de
informar a causa das devoluções e de mencionar as notas fiscais originalmente emitidas.
Assim, ao contrário do que foi afirmado pelas recorrentes, não restaram
devidamente cumpridos os requisitos para o aproveitamento desses créditos. Dessa forma,
corretas estão as glosas efetuadas pela fiscalização.

16. Das multas
As recorrentes sustentam a impossibilidade da aplicação da multa qualificada de
150%, pela inexistência de fraude ou simulação, bem como alegam a abusividade da multa
lavrada.
Em relação à abusividade, a discussão remete à Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
A respeito da qualificação da multa, esta deveu-se à determinação legal imposta
pelo art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, então vigente à época, em virtude da existência de
conduta dolosa dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
Não obstante, após a alteração promovida pela Lei no 14.689, de 2023, o § 1o do
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, passou a apresentar a seguinte regra:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada
pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a
diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste
artigo quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento
em que tiver sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que
Fl. 172577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
68
o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou
omissões. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
No entanto, em que pese a gravidade da conduta praticada pelas recorrentes,
entendo que cabe a redução da multa qualificada de 150% para 100%, tendo em vista o
dispositivo supracitado.
Neste contexto, conheço em parte dos argumentos, para dar provimento na parte
conhecida, para redução da multa qualificada de 150% para 100%.
Da não incidência de juros sobre as multas aplicadas
Considerando que o referido tema já se encontra sumulado no âmbito deste
Conselho, consoante análise da Súmula CARF no 108, vejamos:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente
à multa de ofício”. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por esta razão, não conheço dos argumentos.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares e dar-lhe parcial
provimento para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, redator designado.
Tendo o Colegiado decidido, por voto de qualidade, em não reduzir a multa de
ofício qualificada de 150% para 100%, conforme propunha a i. relatora, coube a mim a elaboração
do voto vencedor, o que passo a fazer em sucessivo.
A i. relatora assim se manifestou em seu voto:
Fl. 172578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
69
A respeito da qualificação da multa, esta deveu-se à determinação legal imposta
pelo art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, então vigente à época, em virtude da
existência de conduta dolosa dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
Não obstante, após a alteração promovida pela Lei no 14.689, de 2023, o § 1o do
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, passou a apresentar a seguinte regra:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada
pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença
de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos
em que verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que
tiver sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito
passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
No entanto, em que pese a gravidade da conduta praticada pelas recorrentes,
entendo que cabe a redução da multa qualificada de 150% para 100%, tendo em
vista o dispositivo supracitado.
Neste contexto, concedo provimento para redução da multa qualificada de 150%
para 100%.
Conforme se percebe, não está em discussão a qualificação da multa de ofício
propriamente dita, mas sim a possibilidade de redução da multa qualificada do percentual de
150% para 100%, em razão da alteração promovida no art. 44 da Lei no 9.430/1996 pela Lei no
14.689/2023.
O problema é que, apesar de a i. relatora fazer referência à multa prevista no art. 44
da Lei no 9.430/1996, como se essa fosse a multa que tivesse sido aplicada pela Fiscalização, o fato
é que, no presente processo, por se tratar de diferença de IPI, a multa de ofício aplicada foi aquela
prevista no art. 80 da Lei no 4.502/1964, qualificada por força do inciso II do § 6o desse mesmo art.
80:
Fl. 172579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
70
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do
imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco
por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 6o O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis,
será: (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
II - duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma circunstância
agravante e nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 desta Lei. (Incluído pela Lei
no 11.488, de 2007)
Então, se não estamos tratando aqui da multa qualificada do art. 44 da Lei no
9.430/1996, mas sim da multa qualificada do art. 80 da Lei no 4.502/1964, a questão que surge é
se a alteração promovida pela Lei no 14.689/2023 (no art. 44 da Lei no 9.430/1996) tem também o
potencial de reduzir a multa qualificada prevista no art. 80 da Lei no 4.502/1964.
Como não vislumbro essa aplicação imediata, voto por manter a multa de ofício
qualificada, prevista no art. 80 da Lei no 4.502/1964, no percentual de 150%.
Nas demais matérias, acompanho integralmente o voto da i. relatora.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro.
Peço vênia à ilustre relatora, para discordar do voto proferido, quanto à
impossibilidade de configuração do modelo operacional utilizado pelo contribuinte, porque
entendo que não foi caracterizada a afirmada simulação.
Creio que alguns pontos devem ser levados em consideração para a desconstrução
da acusação fiscal, de modo a adequá-la à realidade atual do grupo empresarial, bem como em
Fl. 172580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
71
relação às práticas corriqueiramente adotadas por tais estruturas operacionais, inclusive já
validadas em outros processos administrativos pelo CARF.
O crédito tributário exigido foi mantido pela decisão da primeira instância
entendendo-se que a fiscalização corretamente desconsiderou as operações realizadas entre as
empresas e considerou fictícias as vendas da UBI para a UB, efetuando o lançamento do IPI com
base no valor real da transação, que seria aquele pelo qual os produtos eram posteriormente
vendidos aos terceiros não interdependentes. No que tange aos preços praticados, não haveria
justificativa para tal diferença entre os preços praticados pela indústria e o centro de distribuição,
ainda que as Impugnantes procurem argumentar que a indústria não tenha despesas de
propaganda e o risco seja reduzido quando comparado ao estabelecimento da UBR. Ademais,
tendo ocorrido a ciência em 31.12.2020, não haveria que se falar em decadência para nenhum dos
períodos lançados.
Ademais, entendeu que a discussão relativa ao conceito de "praça" e "valor
tributável mínimo", posto que não se aplicam ao presente caso. Uma vez que a fiscalização
comprovou que, no plano material, não ocorreram as ditas "vendas", mas tão somente uma
transferência dos produtos para depósitos da própria indústria. Dessa forma, inaplicável para o
presente caso as regras do RIPI, estando correta a Fiscalização ao considerar como real preço de
venda e base de cálculo do imposto as efetivas saídas desses depósitos para terceiros, apurando o
IPI sobre tais valores e deduzindo os montantes destacados nas notas fiscais que acobertaram
transferências.
Trata-se de divergência quanto à escolha da estrutura operacional da Unilever, pela
segregação de atividades – dotadas atividades industriais em um determinado estabelecimento,
ao passo que as atividades atacadistas estariam em outro estabelecimento, sendo as operações
ocorridas entre ambos consideradas simuladas pela fiscalização, pelos seguintes fatores/indícios:
(i) a coincidência de dirigentes presentes na UBI e UBR (ii) os acordos de fornecimento teriam sido
forjados, (iii) Contrato de Consórcio, (iv) pagamentos referentes às aquisições de mercadorias pela
UBR, (v) empréstimos, (vi) Contrato de Serviços Logísticos e (vii) compartilhamento de prédio em
Louveira.
Nesse mesmo passo, afirma a relatora que houve simulação de fato porque ambas
as pessoas jurídicas são administradas pelos mesmos dirigentes, que manipulavam o valor das
mercadorias tão somente com objetivo de se esquivar da tributação do IPI, e que a unidade UBI
não possuía autonomia patrimonial, operacional e gerencial, e que os comprovantes de
pagamento acostados aos autos pelo contribuinte não tem força probatória suficiente para
comprovar a efetividade das operações.
Além disso, afirma que a determinação de preços entre as partes restou
evidentemente confusa e fraudulenta, porque nos contratos acostados aos autos, de forma
contraditória, os preços previstos no contrato não incluem tributos. Em resposta a intimação na
Fl. 172581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
72
ação fiscal, porém, foi dito que o preço incluía custo estimado, margem de lucro e tributos,
diferente do que indicado no instrumento contratual, e ainda que não há como ignorar que a
Unilever ASCC AG (UASCC) e a UB são as responsáveis pela determinação dos preços praticados na
cadeia produtiva, não passando pela UBI qualquer possibilidade de determinação do preço das
mercadorias por ela fabricadas ou importadas. Isso porque em relação aos signatários dos
contratos, verificou-se que o diretor Fábio Sérvulo da Cunha Almeida assinou o contrato de
fornecimento pela UB e o aditamento contratual pela UBI, o que demonstra a relação dependente
da UBI em relação à UB. Nesse sentido, verifica-se que houve uma manifestação clara da real
intenção, isso porque de acordo com a fiscalização, a UB jamais objetivou tornar-se mera
distribuidora, ou seja, a UBI era tratada como filial da UB, tanto o é que manteve todo o
comando da importação e da produção, exatamente para escapar da tributação.
Segue a relatora na afirmativa que a demonstração de simulação – disposta pelo
artigo 167, do Código Civil, ocorreu de forma plausível pela fiscalização porque: verifica-se que a
unidade industrial vendeu mercadorias com margem de lucro reduzida e aplicada de forma linear,
no intuito de se obter lucro. E mais, o preço somente foi composto dessa forma por não existirem
partes autônomas e independentes, manifestando validamente o consentimento. Dessa forma,
como bem detalhado pela fiscalização, se o consentimento não é válido, tampouco o preço será.
Nesse sentido, o Relatório Fiscal faz um grande apanhado sobre composição de preço em anos-
calendários anteriores, quando começou a fiscalização.
Ainda, afirma que os documentos apresentados evidentemente foram feitos apenas
para apresentação à fiscalização, a falta de propósito negocial, a assinatura dos contratos pelos
mesmos dirigentes, existência de cláusulas genéricas
, a existência de contratos de prestação
de serviços logísticos que assumiam os riscos referentes à parte comercial do grupo Unilever, e
que os centros de distribuição quando fiscalizados in loco eram locais de armazenagem, operados
pelo terceiro DHL LOGISTICS BRAZIL LTDA, e que no local haviam somente 35 funcionários da
Unilever com a função de supervisionar o operador, e que os centros de distribuição, portanto,
desempenhavam papel de meros depósitos para armazenagem e distribuição de produtos. E
enfim, que a Unilever Brasil financiava a Unilever Industrial. Isso porque os preços praticados pela
Unilever Industrial correspondiam praticamente ao custo da produção e importação, com
reduzida margem de lucro.
Pois bem.
Antes de adentrar ao conjunto probatório dos autos, no qual baseia-se a relatora
para a afirmativa de que há simulação entre as partes, razão pela qual deve ser desconsiderada a
operação e respectiva estrutura do contribuinte, penso que é necessário segregar e esmiuçar
alguns conceitos relativos ao planejamento tributário, que evidentemente se misturam de forma
equivocada no presente auto de infração.
Fl. 172582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
73
O primeiro ponto diz respeito à afirmativa da relatora quanto à falta de propósito
negocial.
Em termos de organização do presente processo administrativo, em parte analisa-
se se estão presente sos vícios necessários à configuração de uma simulação de fato –
independentemente se absoluta ou relativa, ao passo que, na outra parte, verifica-se quais são os
objetivos apontados pelo contribuinte em sua estrutura operacional, para então, neste ponto, ser
abordado o propósito negocial.
Como já afirmado por mim em outras oportunidades, propósito negocial não
encontra guarida na legislação brasileira, considerado como costume jurisprudencial,
especificamente tendo como ponto inicial a discussão neste tribunal administrativo através do
Caso Rexnord (Acórdão 01-02107, CSRF), em que os impactos econômicos da operação foram
levados em consideração, por um conceito causalista da simulação.
Eleva-se, nesse cenário, a subjetividade da análise dos planejamentos tributários no
Brasil, ensejando forte insegurança jurídica e impacto negativo na liberdade do contribuinte de se
organizar, além de levantar severos questionamentos sobre quais seriam os critérios para que
respectivos remanejamentos societários não firam as regras tributárias ou extrapolem a liberdade
proposta.
E, nas autuações fiscais, considerando o contexto do ordenamento jurídico e o
apoio jurisprudencial brasileiro, a aplicação do propósito negocial vem como subsídio para o
entendimento de que as operações societárias realizadas com objetivo de mera economia
tributária, são configuradas como simulação e fraude, tendo em vista revestirem vontade diversa
do que aquela pretendida com o negócio jurídico de sua estruturação.
Contudo, não há qualquer proibição de que o contribuinte, munido de duas opções
igualmente e juridicamente válidas, opte por aquela que implica em maior economia tributária.
Nesse sentido, decidiu a Ministra Carmem Lúcia, nos autos da ADI no 2.446: “A
norma não proíbe o contribuinte de buscar, pelas vias legítimas e comportamentos coerentes com
a ordem jurídica, economia fiscal, realizando suas atividades de forma menos onerosa, e, assim,
deixando de pagar tributos quando não configurado fato gerador cuja ocorrência tenha sido
licitamente evitada”.
(...) Portanto, como reconheceu a Ministra Camem Lúcia, o contribuinte pode, por
meios lícitos, evitar a “relação jurídica que faria nascer obrigação tributária”.
Nota-se que insistentemente a fiscalização, a decisão de primeira instância e a
relatora apoiam-se na afirmativa de simulação porque o objetivo da manutenção de
estabelecimento industrial e estabelecimento atacadista era a pessoa jurídica furtar-se da
tributação do IPI, com objetivo de lucro.
Afirma a relatora: Isso porque as recorrentes pretendendo valer-se da norma fiscal,
praticaram os atos com observância da legislação societária, entretanto, não conseguiram
Fl. 172583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
74
demonstrar qualquer outro objetivo senão a economia fiscal. Ou seja, não houve propósito
negocial algum. Tanto é verdade, que as recorrentes insistem na adoção da acepção restritiva do
termo simulação, aquele que se caracteriza pela evasão e sonegação, mas não conseguem
justificar, do ponto de vista econômico e empresarial a segregação das atividades industrial e
comercial, que deram origem à prática da simulação, considerada pela jurisprudência e pela
doutrina como relacionadas aos conceitos de dissimulação e elusão fiscal.
Ora, desconheço pessoa jurídica que tem como objetivo em sua estrutura
operacional o encarecimento tributário e a não lucratividade, tendo em vista a natureza jurídica
industrial, atacadista e comercial que se presta justamente para tal razão. É paradoxal se utilizar
de tais afirmativas para sustentar a acusação de simulação, tendo em vista a liberdade
organizacional do contribuinte, dentro dos limites legais, para economia tributária.
Estranheza seria se a reorganização societária se prestasse para o contrário,
especialmente no que diz respeito ao lucro, sendo, portanto, totalmente descabida a inexistência
de propósito negocial pelo mero fato de não haver uma segunda razão pela qual – senão a
economia tributária, para que a presente estrutura operacional fosse legítima e verossímil.
Dito então sobre o propósito negocial, passamos à análise da ocorrência de
simulação ou fraude, conforme posto pela fiscalização e pela decisão vencedora.
Para tanto, também como já afirmado por mim em outras oportunidades neste
Conselho Administrativo, o Código Civil de 2002 (em seu artigo 167, § 1o) não alterou a redação do
dispositivo que, no Código de 1916 (art. 102), previa as hipóteses de simulação. Ambos os códigos
dispõem que há simulação quando:
(a) negócios jurídicos "aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas
diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem";
(b) negócios jurídicos "contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não
verdadeira";
(c) instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados.
A ideia fundamental presente em ambas as hipóteses é a de aparência não
verdadeira, mas o dispositivo legal não desenvolve o conceito de aparente ou de não verdadeiro.
A dificuldade reside justamente nas inúmeras maneiras de compreender a contraposição entre
verdade e mentira, realidade e aparência.
Em determinados casos a obviedade do que se afirma como simulação não é
explicita e facilmente reconhecida, tal como se verifica num contrato de prestação de serviços em
que nenhum serviço é prestado (simulação absoluta), ou num contrato de compra e venda cujo
preço declarado na escritura difere daquele que foi pago pelo comprador ao vendedor (simulação
relativa).
O fisco e a relatora aqui se apoiam em determinados indícios como:
Fl. 172584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
75
i)
Assinatura dos contratos realizada pelos mesmos dirigentes do grupo
econômico;
ii)
Os galpões de distribuição continham apenas 35 funcionários da Unilever
para coordenar os funcionários terceirizados da DHL, não havia qualquer
função de vendedor;
iii)
Os preços das mercadorias eram manipulados para que chegassem
basicamente ao custo de produção, diminuindo-se potencialmente a base de
cálculo tributária;
iv)
Os contratos possuíam cláusulas genéricas e foram forjados tão somente
para serem apresentados à fiscalização.
No caso em comento, os indícios apontados nada mais são do que parte própria da
estrutura operacional da segregação de atividades, com objetivo de economia tributária, sem
qualquer sinalização de que a operação não ocorreu, ou ocorreu de forma contrária àquilo que
estava sendo declarado.
Não há qualquer sinalização de confusão patrimonial de fato, tal como se verifica
em outros casos de evidente simulação em que as operações financeiras de uma determinada
pessoa jurídica são efetuadas por contas correntes de outra pessoa jurídica envolta à estrutura
societária, ou ainda sinalização de existência simulada dos galpões atacadistas de distribuição da
mercadoria – inclusive verificada a presença de funcionários da própria Unilever e de terceiros
contratados para cumprimento da logística das mercadorias, também não há que se falar em
confusão societária, tendo em vista que o mero fato do mesmo dirigente do grupo econômico
assinar diversos documentos que embasam sua estrutura não necessariamente aponta que a
outra pessoa jurídica comporta exatamente o mesmo quadro societário, ou comporta interposta
pessoa para tanto.
A utilização de estrutura operacional de segregação de atividade, com livre
utilização de precificação da mercadoria, em que a operação logística e financeira é de fato
realizada, comprovada, e registrada mediante documentos contábeis e fiscais não se configura
como simulação pela simples economia tributária expressa mediante a base de cálculo que,
declarada, condiz de forma verídica com aquilo que praticado na realidade.
Equivoca-se a fiscalização, bem como as decisões subsequentes do contencioso
administrativo, quando se utilizam do termo simulação para firmar sua discordância com a
estrutura e reorganização societária, posto que a segregação realizada, desde que verdadeira, é
legítima e tem supedâneo da economia tributária pretendida no artigo 170, da Constituição
Federal.
Não só, este Conselho Administrativo já decidiu em outras oportunidades, em casos
que carregam forte similaridade – pontuando-se de forma enfática que não há discussão sobre
aplicabilidade do valor tributável mínimo, a legitimidade dessa operação:
AUTO DE INFRAÇÃO. ABUSO DE DIREITO. SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS.
REQUISITOS. A segregação de diferentes atividades econômicas em duas entidades é
Fl. 172585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
76
admissível, mesmo que dela decorra economia tributária, quando realizada previamente
à ocorrência dos fatos geradores e revelar evidentes ganhos extrafisais decorrentes do
efetivo desenvolvimento dessas atividades separadamente e em estruturas
independentes e com administração, corpo de funcionários e instalações próprios.
Recurso de Ofício Negado Crédito Tributário Exonerado
(Acórdão no 3403-002.854, julgado em 26 de março de 2014, sob relatoria do Conselheiro
Alexandre Kern)
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de apuração: 01/01/2012 a
31/12/2014 SIMULAÇÃO E FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS As acusações de simulação e
fraude somente devem prosperar se acompanhadas de provas cabais.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVAS A autuante
deve apresentar provas de que a fiscalizada não constituía uma unidade autônoma de
negócios. Que não tinha conhecimento técnico e recursos financeiros e humanos para
desenvolver a atividade. Que era deficitária e carecia de aportes regulares de recursos de
outras empresas do grupo. Dada a falta de provas desta natureza, deve ser cancelado do
auto de infração, que cobrava o IPI como se controlada e controladora fossem uma única
pessoa jurídica. CRÉDITOS. DEVOLUÇÕES OU RETORNOS. É permitido ao estabelecimento
industrial creditar-se do imposto relativo a produtos tributados, recebidos em devolução
ou retorno, desde que mantenha escrituração e controles contábeis e fiscais que lhe
permitam comprovar sua condição de detentor de tal direito. ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO
DE MERCADORIAS Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014 CREMES PARA
PENTEAR E MÁSCARAS CAPILARES. CLASSIFICAÇÃO NO "EX" 01, DO NCM 3305.90.00, A
PARTIR DO DECRETO No 3.360/2000. A partir da edição do Decreto n° 3.360, de
08/02/2000, os cremes para pentear e as máscaras capilares em exame são considerados
condicionadores, para fins de classificação no "Ex" 01, do NCM no 3305.90.00, ainda que
estes produtos não sejam submetidos a enxágue ou que eles possuam determinada linha
de ação intensiva.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de ofício. Por
unanimidade de votos, afastar as preliminares. Por maioria de votos, afastar a simulação
nas operações das recorrentes e cancelar o IPI devido pela UBI, calculado com base no
preço de venda da UB para seus clientes, aplicar decadência para os fatos geradores
ocorridos até 27/12/2012 e afastar a qualificação da multa de 150%, mantendo no
patamar de 75%. Vencidos os Conselheiros Liziane Angelotti Meira, Valcir Gassen e
Winderley Morais Pereira, que votaram por negar provimento ao recurso voluntário
nestas matérias. Por unanimidade de votos, manter o lançamento referente à classificação
fiscal do produto vasenol e referente às devoluções de venda. Por unanimidade de votos,
manter a cobrança dos juros sobre a multa de ofício. (assinado digitalmente) Winderley
Morais Pereira - Presidente (assinado digitalmente) Marcelo Costa Marques d'Oliveira -
Relator Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley
Morais Pereira (Presidente).
(Acórdão no 3301-007.721, julgado em 18 de fevereiro de 2020, sob relatoria do
Conselheiro Marcelo Costa Marques D Oliveira)
Fl. 172586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
77
Contribuição para o PIS/Pasep Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003 PIS. REGIME
MONOFÁSICO. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. SIMULAÇÃO ABSOLUTA. DESCONSIDERAÇÃO
DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS. ART. 116, P.U. DO CTN. UNIDADE ECONÔMICA. ART.
126, III, DO CTN. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Não se configura simulação absoluta se a
pessoa jurídica criada para exercer a atividade de revendedor atacadista efetivamente
existe e exerce tal atividade, praticando atos válidos e eficazes que evidenciam a
intenção negocial de atuar na fase de revenda dos produtos. A alteração na estrutura de
um grupo econômico, separando em duas pessoas jurídicas diferentes as diferentes
atividades de industrialização e de distribuição, não configura conduta abusiva nem a
dissimulação prevista no art. 116, p.u. do CTN, nem autoriza o tratamento conjunto das
duas empresas como se fosse uma só, a pretexto de configuração de unidade
econômica, não se aplicando ao caso o art. 126, III, do CTN. Recurso voluntário provido.
Recurso de ofício prejudicado.
(Acórdão no 3403-002.519, julgado em 22 de outubro de 2013, sob relatoria do
Conselheiro Ivan Allegretti)
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período de apuração:
31/10/2001 a 31/12/2003 COFINS - ALÍQUOTA - PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA -
ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAL E COMERCIAL - ARTS. 1o E 2o DA LEI No 10.147/00. Para
o cálculo da Cofins incidente sobre a receita de venda dos produtos de higiene e beleza
aplica-se a alíquota de 10,3% no caso de receita auferida por pessoa jurídica que proceda
à industrialização ou importação dos citados produtos sendo que a alíquota é reduzida a
zero, no caso de receita de revenda dos referidos produtos, auferida por pessoa jurídica
não enquadrada na condição de industrial ou importador. COFINS - DESCONSIDERAÇÃO
DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS - CISÃO PARCIAL - DESMEMBRAMENTO DE ATIVIDADE -
SIMULAÇÃO - INOCORRÊNCIA - ART. 116, § ÚNICO DO CTN. Embora não se ignore que a
autoridade administrativa pode desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária, a Lei Complementar somente autoriza a
desconsideração, desde que observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei
ordinária (art. 116, § único do CTN). Assim o contrato só se transmuda em forma
dissimulada quando ocorrer violação da própria lei e da regulamentação que o rege,
donde decorre que a descaracterização do contrato só pode ocorrer quando fique
devidamente evidenciada uma das situações previstas em lei, sendo que fora desse
alcance legislativo, impossível ao Fisco tratar um determinado contrato privado como
outro de natureza diversa, para fins tributários. Não há simulação na cisão parcial através
da qual se efetua o desmembramento de atividades em várias empresas, objetivando
racionalizar as operações e diminuir a carga tributária, não sendo lícita a pretensão fiscal
de desconsiderar as distintas atividades e respectivas receitas segregadas em diferentes
empresas do mesmo grupo, para tributá-las unificadamente.
(Acórdão no 3402-001.908, julgado em 26 de setembro de 2012, sob relatoria do
Conselheiro Fernando Luiz da Gama Lobo D Eca)
PIS MONOFÁSICO. COSMÉTICOS. PARTE RELACIONADAS. INEXISTÊNCIA DE NORMA
ANTIELISIVA Para as operações entre estabelecimento industrial submetido à tributação
monofásica das contribuições e estabelecimentos atacadistas do mesmo grupo
econômico, não há norma antielisiva nos moldes que existe para o IPI, de acordo com a
aplicação do valor tributário mínimo (VTM). Não há critérios legais para a equalização dos
preços praticados entre partes relacionadas para ajustados a preços de mercado no caso
Fl. 172587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
78
de PIS e COFINS monofásico. O arbitramento e desconsideração do negócio jurídico em
razão de subfaturamento derivado de um planejamento tributário abusivo, depende da
comprovação da existência de fraude, dolo ou simulação nas operações, como a
inexistência de substância econômica nas atacadistas, criadas apenas para simular
operações e fraudar o Fisco. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/07/2013 a 31/07/2013 COFINS
MONOFÁSICO. COSMÉTICOS. PARTE RELACIONADAS. INEXISTÊNCIA DE NORMA
ANTIELISIVA Para as operações entre estabelecimento industrial submetido à tributação
monofásica das contribuições e estabelecimentos atacadistas do mesmo grupo
econômico, não há norma antielisiva nos moldes que existe para o IPI, de acordo com a
aplicação do valor tributário mínimo (VTM). Não há critérios legais para a equalização dos
preços praticados entre partes relacionadas para ajustados a preços de mercado no caso
de PIS e COFINS monofásico. O arbitramento e desconsideração do negócio jurídico em
razão de subfaturamento derivado de um planejamento tributário abusivo, depende da
comprovação da existência de fraude, dolo ou simulação nas operações, como a
inexistência de substância econômica nas atacadistas, criadas apenas para simular
operações e fraudar o Fisco.
(Acórdão no 3301-010.236, julgado em 25 de maio de 2021, sob relatoria do Conselheiro
Salvador Candido Brandão Junior)
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2009 NULIDADE.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não é nulo o auto
de infração lavrado por autoridade competente quando se verificam presentes no
lançamento os requisitos exigidos pela legislação tributária e não restar caracterizado o
cerceamento do direito de defesa. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO LÍCITO. ELISÃO FISCAL. É
lícita a reorganização societária efetivamente levada a efeito pelo contribuinte sem a
ocorrência simulação, fraude, abuso direito ou de formas ou ainda fraude à lei.
DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS. OPERAÇÕES REALIZADAS A VALOR DE MERCADO.
INCORRÊNCIA. Não há que se falar em distribuição disfarçadas de lucros quando as
operações foram realizadas em valores absolutamente dentro da média praticada no
mercado. CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO. Em decorrência da relação de causa e efeito,
aplica-se ao lançamento de CSLL as razões de decidir utilizadas em relação ao lançamento
de IRPJ. PIS E COFINS. INOCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO. REGIME MONOFÁSICO.
INEXISTÊNCIA DE NORMA QUE ESTIPULE VALORES MÍNIMOS NAS OPERAÇÕES
INTRAGRUPO. CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA. Demonstradas que as operações
questionadas pelo Fisco não configuram distribuição disfarçada de lucros, tampouco
simulação, e na ausência de normas que estipulem valores mínimos a serem praticados
entre empresas do mesmo grupo para fins da incidência de PIS e de Cofins no regime
monofásico, cancela-se o crédito tributário correspondente. PIS E COFINS.
CREDITAMENTO. INSUMO. CONSULTORIAS. Insumo não pode ser interpretado como todo
e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão
somente aqueles bens ou serviços intrínsecos à atividade, adquiridos de pessoa jurídica e
aplicados ou consumidos diretamente na fabricação do produto ou serviço prestado. PIS E
COFINS.
CREDITAMENTO.
ANÁLISE
LABORATORIAL.
EXIGÊNCIA
DA
ANVISA.
POSSIBILIDADE. Os custos incorridos relativos à aquisição de serviços ligados à análise
laboratorial, decorrentes de exigências legais, podem compor a base de cálculo dos
créditos a serem descontados do PIS e da Cofins. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. MÃO DE
OBRA TEMPORÁRIA. A locação de mão de obra é citada expressamente como prestação
de serviço, já que sujeita ao ISS, conforme Lista de Serviços anexa à Lei Complementar no
Fl. 172588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
79
116/2003 - item “17.05 - Fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário,
inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo
prestador de serviço”. Não se pode confundir a locação de mão de obra (prestação de
serviço), com a locação de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da
empresa, pois essa não é considerada prestação de serviço (Súmula Vinculante STF no 31),
razão pela qual o legislador citou expressamente que dá direito ao crédito de PIS e Cofins
o pagamento feito a pessoas jurídicas a título de locação de prédios, máquinas e
equipamentos utilizados nas atividades da empresa, não sendo necessária a menção
direta a locação de mão de obra por esta já estar enquadrada no conceito de insumo
utilizado na produção e fabricação de bens e produtos destinados à venda. Portanto, caso
o legislação não citasse expressamente o direito à apropriação de crédito relativo a
locações de prédios, máquinas e equipamentos não seria possível incluir tal direito na
cláusula geral de serviço prestado por pessoa jurídica, o mesmo não ocorrendo em relação
à locação de mão de obra. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. ALUGUEL. Vedado o
creditamento relativamente a aluguel de imóvel que já tenha integrado patrimônio da
pessoa jurídica. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. Vedado o
creditamento relativo a encargos de depreciação de bens adquiridos antes de 30 de abril
de 2004, bem assim, de bens não utilizados diretamente na produção. PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. Incabível
na esfera administrativa a discussão de que uma determinada norma legal não é aplicável
por ferir princípios constitucionais, pois essa competência é atribuída exclusivamente ao
Poder Judiciário, na forma dos artigos 97 e 102 da Constituição Federal. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula
CARF no 2). PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. A vedação quanto à instituição de tributo com
efeito confiscatório é dirigida ao legislador e não ao aplicador da lei. MULTA DE OFÍCIO.
QUALIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. Ausente qualquer elemento que
denote dolo, não há como se manter a qualificação da penalidade, mormente na hipótese
de manutenção do lançamento somente no tocante à discussão de direitos a créditos de
PIS e Cofins. INAPLICABILIDADE DO ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. Não há que se
falar em exoneração de multa e juros, com base no parágrafo único do art. 100 do CTN, se
as decisões colacionadas pela Recorrente não possuem efeito vinculante, sendo válidas
somente entre as respectivas partes. Na ausência de qualquer norma complementar que
tenha orientado a conduta praticada pela Recorrente, não há como aplicar o disposto no
parágrafo único do art. 100 do CTN. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A
obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional. Sobre o
crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora, devidos
à taxa SELIC. Precedentes das três turmas da Câmara Superior - Acórdãos 9101-001.863,
9202-003.150 e 9303-002.400. Precedentes do STJ - AgRg no REsp 1.335.688-PR, REsp
1.492.246-RS e REsp 1.510.603-CE. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
INTERESSE JURÍDICO COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUA O FATO GERADOR DA
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RESULTANTES DE ATOS
PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU
ESTATUTOS. IMPOSSIBILIDADE. Cancelada a única infração que poderia, em tese e em
relação aos coobrigados, demonstrar seus interesses jurídicos na situação que constituía o
fato gerador da obrigação principal, bem como demonstrado não haver qualquer ato
praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, por
consequência, excluem-se os coobrigados do polo passivo da obrigação tributária.
Fl. 172589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.334 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720852/2020-22
80
Recursos Voluntários dos Coobrigados Providos. Recurso Voluntário da Pessoa Jurídica
Autuada Provido em Parte.
(Acórdão no 1402-002.337, julgado em 05 de outubro de 2016, sob relatoria do
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto)
Isto posto, entendo pela inexistência de simulação, e pela legitimidade da estrutura
operacional relativa à segregação de atividade devidamente comprovada sua veracidade nos
presentes autos, devendo, portanto, o auto de infração ser cancelado.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 172590
DF CARF MF
Original